Tribunal: STM
Processo: 7000255-69.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. PECULATO-FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MINORANTE INOMINADA. INCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONCESSÃO DE SURSIS. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos em face de Acórdão proferido em Apelação que, por maioria, negou provimento ao recurso defensivo e manteve a sentença condenatória de militar pela prática de peculato-furto, com fulcro no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM), à pena de 3 (três) anos de reclusão. 2. O Embargante pugna pela absolvição em razão do princípio da insignificância ou, alternativamente, pela prevalência do voto minoritário que desclassificava a conduta para furto qualificado, nos termos do art. 240, § 5º, do CPM, com a aplicação da pena de 8 (oito) meses de detenção e a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (sursis). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a conduta configura o crime de peculato-furto ou se pode ser desclassificada para furto qualificado, diante da alegação de ausência de facilidade proporcionada pela condição de militar; (ii) estabelecer a aplicabilidade ou não do princípio da insignificância ou da irrelevância penal do fato ao crime de peculato-furto; (iii) determinar a possibilidade de aplicação da minorante inominada para redimensionamento da pena e, consequentemente, concessão do benefício do sursis. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A conjuntura delitiva se amolda ao delito previsto no art. 303, § 2º, do CPM. A facilidade proporcionada pela condição de militar é elemento indispensável para a caracterização do peculato-furto, diferenciando-o do furto qualificado (art. 240, § 5º, do CPM), que se configura com a subtração de bens pertencentes à Fazenda Nacional ou à Administração Pública, sem que o agente se valha de sua função ou de vínculo de confiança. 5. O princípio da insignificância é insuscetível de aplicação no crime de peculato-furto, haja vista a tutela precípua da regularidade da Administração Militar, e, secundariamente, o zelo patrimonial, além dos pilares institucionais da hierarquia e da disciplina. 6. É incabível aplicar-se a tese de bagatela imprópria, face a alta reprovabilidade da conduta do agente, violadora dos princípios basilares regedores da vida na caserna, bem como pela confissão ter ocorrido somente após a apresentação de imagens de câmeras de segurança. 7. Em casos excepcionais, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível a incidência da minorante inominada na terceira fase dosimétrica, para redimensionar a sanção imposta, especialmente diante da desproporcionalidade, entre a pena mínima cominada e as circunstâncias do caso concreto. 8. A concessão da suspensão condicional da pena, nos termos dos art. 84 do CPM e 626 do CPPM (exceto alínea "a"), é devida, tendo em conta a redução operada pela minorante inominada, para o quantum de 2 (dois) anos de reclusão, compatível com o benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos Infringentes e de Nulidade parcialmente acolhidos para redimensionar a pena imposta ao Embargante. Teses de Julgamento: “1. A conduta de subtração de bem pertencente à Administração Militar por militar do efetivo da OM, que se vale de sua condição para ter conhecimento da localização do bem e da menor vigilância, configura o crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM). 2. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de peculato-furto, uma vez que o bem jurídico tutelado são a Administração Militar e os princípios da hierarquia e da disciplina. 3. É possível a aplicação da minorante inominada, em casos excepcionais, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para redimensionar a pena imposta no crime de peculato-furto.” Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 84, 240, §5º, e 303, §2º; RISTM, art. 83, §1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 599; STM, Apelação nº 7000578-45.2023.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, Plenário, j. 25.4.2024; STM, Apelação nº 7000139-68.2022.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros, Plenário, j. 30.3.2023; STM, Apelação nº 7000867-46.2021.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, Plenário, j. 9.2.2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
03/09/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000255-
69.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: GERSON LUIZ FERREIRA FILHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
03/09/2025, na sequência 3, disponibilizada no DE de 05/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA CONSTITUÍDA NA FORMA DO ART. 83, § 1º, INCISO II, DO RISTM,
DECIDIU ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PARA, COM A REFORMA DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO, MANTER A
CONDENAÇÃO RATIFICADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO Nº 7000007-84.2024.7.05.0005, APLICANDO, NA
TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO, A MINORANTE INOMINADA,
NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO), DE MODO A REDIMENSIONAR A PENA
IMPOSTA AO EX-SOLDADO DA AERONÁUTICA GÉRSON LUIZ FERREIRA
FILHO PARA O "QUANTUM" DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NO § 2º DO ART. 303 DO CPM, COM O DIREITO AO "SURSIS", PELO
PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
ART. 626 DO CPPM, EXCETO A ALÍNEA "A", COM A OBRIGATORIEDADE DE
COMPARECIMENTO TRIMESTRAL PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO,
DESIGNANDO O JUÍZO DE ORIGEM PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, "EX VI" DO ART. 611 DO CÓDIGO ADJETIVO CASTRENSE,
FIXANDO O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, PARA A
HIPÓTESE DE VIR A CUMPRIR A REFERIDA REPRIMENDA, E
ASSEGURANDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR), CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS (REVISOR), GUIDO AMIN NAVES E A MINISTRA SAFIRA MARIA
DE FIGUEREDO, DIVERGINDO, ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES
DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
REFORMAVAM O ACÓRDÃO PARA FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO
DA LAVRA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, QUE CONDENAVA O
EX-SOLDADO DA AERONÁUTICA GÉRSON LUIZ FERREIRA FILHO, POR
DESCLASSIFICAÇÃO, COMO INCURSO NO DELITO PREVISTO NO ART. 240, §
5º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COMBINADO COM OS §§ 1º E 2º DO MESMO

ARTIGO, À PENA DE 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, COM A CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. OS MINISTROS
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA REJEITAVAM OS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO DEFENSIVO, E MANTINHAM O ACÓRDÃO
DESTA CORTE CASTRENSE, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO ACOLHIA OS
EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO DEFENSIVOS, MANTINHA A
CONDENAÇÃO ESTIPULADA NO ACÓRDÃO DESTA CORTE, E DIMINUÍA A
PENA PARA 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS"
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO E
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO.
AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-
PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000255-69.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: GERSON LUIZ FERREIRA FILHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE.
DPU.
PECULATO-FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
MINORANTE
INOMINADA. INCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
CONCESSÃO DE SURSIS. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos em face de Acórdão proferido
em Apelação que, por maioria, negou provimento ao recurso defensivo e
manteve a sentença condenatória de militar pela prática de peculato-furto, com
fulcro no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM), à pena de 3 (três) anos
de reclusão.
2. O Embargante pugna pela absolvição em razão do princípio da
insignificância ou, alternativamente, pela prevalência do voto minoritário que
desclassificava a conduta para furto qualificado, nos termos do art. 240, § 5º, do
CPM, com a aplicação da pena de 8 (oito) meses de detenção e a concessão do
benefício da suspensão condicional da pena (sursis).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a conduta configura o crime
de peculato-furto ou se pode ser desclassificada para furto qualificado, diante da
alegação de ausência de facilidade proporcionada pela condição de militar; (ii)
estabelecer a aplicabilidade ou não do princípio da insignificância ou da
irrelevância penal do fato ao crime de peculato-furto; (iii) determinar a
possibilidade de aplicação da minorante inominada para redimensionamento da
pena e, consequentemente, concessão do benefício do sursis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conjuntura delitiva se amolda ao delito previsto no art. 303, § 2º, do
CPM. A facilidade proporcionada pela condição de militar é elemento
indispensável para a caracterização do peculato-furto, diferenciando-o do furto
7000255-69.2025.7.00.0000
40001377451 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qualificado (art. 240, § 5º, do CPM), que se configura com a subtração de bens
pertencentes à Fazenda Nacional ou à Administração Pública, sem que o agente
se valha de sua função ou de vínculo de confiança.
5. O princípio da insignificância é insuscetível de aplicação no crime de
peculato-furto, haja vista a tutela precípua da regularidade da Administração
Militar, e, secundariamente, o zelo patrimonial, além dos pilares institucionais
da hierarquia e da disciplina.
6. É incabível aplicar-se a tese de bagatela imprópria, face a alta
reprovabilidade da conduta do agente, violadora dos princípios basilares
regedores da vida na caserna, bem como pela confissão ter ocorrido somente
após a apresentação de imagens de câmeras de segurança.
7. Em casos excepcionais, com base nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, é possível a incidência da minorante inominada na terceira
fase dosimétrica, para redimensionar a sanção imposta, especialmente diante da
desproporcionalidade, entre a pena mínima cominada e as circunstâncias do
caso concreto.
8. A concessão da suspensão condicional da pena, nos termos dos art. 84 do
CPM e 626 do CPPM (exceto alínea "a"), é devida, tendo em conta a redução
operada pela minorante inominada, para o quantum de 2 (dois) anos de
reclusão, compatível com o benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos Infringentes e de Nulidade parcialmente acolhidos para
redimensionar a pena imposta ao Embargante.
Teses de Julgamento: “1. A conduta de subtração de bem pertencente à
Administração Militar por militar do efetivo da OM, que se vale de sua
condição para ter conhecimento da localização do bem e da menor vigilância,
configura o crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM). 2. O princípio da
insignificância é inaplicável ao crime de peculato-furto, uma vez que o bem
jurídico tutelado são a Administração Militar e os princípios da hierarquia e da
disciplina. 3. É possível a aplicação da minorante inominada, em casos
excepcionais, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para redimensionar a pena imposta no crime de peculato-
furto.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 84, 240, §5º, e 303, §2º; RISTM, art.
83, §1º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 599; STM, Apelação nº
7000578-45.2023.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, Plenário, j. 25.4.2024;
STM, Apelação nº 7000139-68.2022.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Cláudio
Portugal de Viveiros, Plenário, j. 30.3.2023; STM, Apelação nº 7000867-
46.2021.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, Plenário, j. 9.2.2023.
7000255-69.2025.7.00.0000
40001377451 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial/videoconferência sob a presidência do
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da
Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, por maioria constituída na
forma do art. 83, § 1º, II, do RISTM, em acolher parcialmente os Embargos Infringentes e de
Nulidade do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para, com a reforma do
Acórdão hostilizado, manter a condenação ratificada pelo Plenário desta Corte no julgamento
da Apelação nº 7000007-84.2024.7.05.0005, aplicando, na terceira fase do cálculo
dosimétrico, a minorante inominada, na fração de 1/3 (um terço), de modo a redimensionar a
pena imposta ao ex-Soldado da Aeronáutica GÉRSON LUIZ FERREIRA FILHO para o
quantum de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no § 2º do art. 303 do Código Penal
Militar (CPM), com o direito ao sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", a obrigatoriedade de comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juízo de origem para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Código Adjetivo Castrense, fixando o regime
prisional inicialmente aberto, para a hipótese de vir a cumprir a referida reprimenda,
assegurado o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 03 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Por ocasião do julgamento dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade
do Julgado, o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Relator do feito, consignou o seu
Relatório da forma como adiante disposto.
A Defensoria Pública da União (DPU) opõe Embargos Infringentes do Julgado
contra o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000007-84.2024.7.05.0005, no qual esta
Corte, por maioria, negou provimento ao recurso para manter a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
que condenou o ex-Soldado da Aeronáutica Gérson Luiz Ferreira Filho à pena de 3 anos de
reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM).
O Acórdão embargado foi assim ementado (evento 55, ACORD1, da Apelação):
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º,
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA
DE PROVAS DA ILICITUDE DO FATO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO
AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
Para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve identificar a efetiva
subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da função
desempenhada como meio facilitador do crime.
7000255-69.2025.7.00.0000
40001377451 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora a Defesa tenha sustentado a atipicidade da conduta por ausência de dolo, alegando
que não restou comprovado o animus furandi por parte do Réu, os autos demonstram o
contrário. Além disso, o Acusado apossou-se definitivamente do bem subtraído ao ficar com
ele por pouco mais de 30 (trinta) dias, até restituí-lo à Prefeitura de Aeronáutica de Curitiba
após ter sido interrogado na instrução pré-processual sobre as imagens contidas nas câmeras
de segurança daquela Unidade militar.
Nessas circunstâncias, portanto, evidenciado o ânimo de assenhoramento definitivo do Réu
quando da subtração do compressor de ar, também resta afastada a tese defensiva de
absolvição ante a ausência de provas quanto ao especial fim de agir.
O Princípio da Insignificância está para a infração bagatelar própria assim como o da
Irrelevância Penal do Fato (e da desnecessidade da pena) está para a infração bagatelar
imprópria.
Nesse contexto, os seguintes requisitos devem estar absolutamente presentes para a aplicação
da insignificância imprópria: a) ínfima culpabilidade do agente; b) acusado primário e de
bons antecedentes; c) valoração favorável das circunstâncias judiciais; d) pronta confissão da
autoria do delito, que até então era desconhecida; e) inexistência de indicativos de
personalidade voltada para o crime; f) ônus do indiciamento na fase inquisitorial e da
persecução penal sobre o recorrente; g) ausência de afronta aos princípios da hierarquia e da
disciplina, uma vez que o réu encontra-se na condição de civil; e h) espontâneo ressarcimento
à vitima, o que permite o reconhecimento da desnecessidade da pena.
No caso em exame, não se verificam preenchidos os atributos da ínfima culpabilidade, da
pronta confissão da autoria do delito e da ausência de violação aos Princípios da hierarquia e
da disciplina, haja vista que a conduta perpetrada pelo Acusado se revela altamente
reprovável, afrontando, por via de consequência, os princípios basilares que regem a vida na
caserna.
Além disso, a autoria do crime só foi admitida pelo Réu pouco mais de 30 (trinta) dias depois
do cometimento do fato delituoso.
Em arremate, considerando que o delito de peculato-furto tutela a Administração Militar, de
igual modo também não se aplica o Princípio da Insignificância por força do Enunciado da
Súmula de Jurisprudência nº 599 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o princípio
da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.
Apelo a que se nega provimento. Decisão por maioria.
Conforme a ata da sessão de julgamento virtual de 10 a 13/3/2025 (evento 49,
EXTRATO ATA1, da Apelação), presidida pelo Ministro Francisco Joseli Parente Camelo,
até o dia 11 de março de 2025, e pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, a
partir do dia 12 de março de 2025, o voto majoritário do Ministro Carlos Vuyk de Aquino
(Relator) foi acompanhado pelos Ministros Péricles Aurélio Lima de Queiroz (Revisor), Artur
Vidigal de Oliveira, Odilson Sampaio Benzi, Leonardo Puntel, Celso Luiz Nazareth, Carlos
Augusto Amaral Oliveira, Lourival Carvalho Silva, Marco Antônio de Farias, Francisco
Joseli Parente Camelo, Cláudio Portugal de Viveiros e José Barroso Filho.
O Ministro José Coêlho Ferreira (evento 52, DECLARAÇÃO DE VOTO1, da
Apelação) dava parcial provimento ao Apelo defensivo, para desclassificar a conduta do
Embargante para o crime de furto qualificado, nos termos do art. 240, § 5º, do CPM,
combinado com os §§ 1º e 2º do mesmo artigo, condenando o ex-Soldado da Aeronáutica
7000255-69.2025.7.00.0000
40001377451 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Gérson Luiz Ferreira Filho à pena de 8 meses de detenção, com a concessão do benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, o regime inicialmente aberto para
eventual cumprimento da pena e o direito de recorrer em liberdade.
A DPU, intimada em 10/4/2025, opôs os presentes Embargos Infringentes,
tempestivamente, em 18/4/2025, pugnando pela absolvição do Embargante, em razão do
princípio da insignificância. Alternativamente, requer a prevalência do entendimento
minoritário exposto no voto proferido pelo Ministro José Coêlho Ferreira (evento 1,
EMBINFNUL1).
Os Embargos foram admitidos em 23/4/2025, oportunidade em que foi aberta
vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), que, em resposta,
manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos Infringentes, para fazer
prevalecer o voto vencido, com a desclassificação da conduta para furto qualificado, nos
termos do art. 240, § 5º, do CPM (evento 9. MANIF_MPF1).
VOTO
1. Considerações iniciais
No julgamento dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, votei no
sentido de manter a condenação do ex-Soldado da Aeronáutica (ex-Sd Aer) GÉRSON LUIZ
FERREIRA FILHO, ora Embargante, como incurso no delito de peculato-furto, nos termos
ratificados por esta Corte no julgamento da Apelação nº 7000007-84.2024.7.05.0005/PR.
Todavia, acompanhei o posicionamento externado pelo eminente Ministro
JOSÉ BARROSO FILHO, no tocante à possibilidade de aplicação da minorante inominada, a
fim de redimensionar a pena imposta ao Embargante, tendo em conta as características da
conjuntura delitiva. No âmbito da incidência da minorante, propus fração diversa para a
redução a ser considerada na terceira fase do cálculo dosimétrico.
Diante das dissonâncias suscitadas no julgamento, não foi possível constituir
maioria dentre os Ministros votantes, razão pela qual o resultado foi proferido por maioria
constituída, na forma do art. 83, § 1º, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM):
Art. 83. Após o debate oral, o Presidente tomará os votos do relator e do revisor, abrindo, em
seguida, a discussão. Concluída esta, tomará os votos dos demais Ministros na ordem do art.
65.
§ 1º Quando, pela divergência de votos, não se puder constituir maioria dentre os presentes,
para a proclamação da decisão do Plenário, será adotado o seguinte procedimento:
(...)
II - se a divergência for quantitativa, o Ministro que tenha votado pela pena maior, ou a mais
grave, terá, virtualmente, votado pela pena imediatamente menor ou menos grave, até que se
obtenha a necessária maioria;
7000255-69.2025.7.00.0000
40001377451 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, fui designado Relator para o Acórdão e, a seguir, apresento as
razões para a solução jurídica declarada vencedora.
2. Contextualização da insurgência
Os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado são cabíveis contra decisão
não unânime desfavorável ao Réu, em sede de Apelação, conforme se depreende da dicção
dos art. 538 e 539 do CPPM, e do art. 124, I, “b”, do Regimento Interno desta Corte.
Em breve resgate da origem da presente irresignação, tem-se que, nos autos da
Ação Penal Militar (APM) nº 7000007-84.2024.7.05.0005/PR, o Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica (CPJ/Aer) da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM) condenou o ex-Sd Aer GÉRSON LUIZ FERREIRA FILHO à pena de 3 (três) anos de
reclusão, por incursão no delito capitulado no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM),
com o regime inicial aberto e o direito de apelar em liberdade, sem a possibilidade de
concessão do benefício da suspensão condicional da pena.
Inconformada, a Defensoria Pública da União (DPU) interpôs Apelação,
autuada nesta Corte sob o nº 7000007-84.2024.7.05.0005/PR, distribuída à relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
O julgamento do referido Apelo realizou-se na sessão virtual de 10 a 13/3/2025,
ocasião na qual este Tribunal, por maioria, negou provimento à pretensão defensiva, para
manter, na íntegra, a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento
49 da Apelação).
A DPU manejou os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade contra o
Decisum supracitado, no intento de fazer prevalecer o voto proferido pelo Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, que dava provimento parcial ao Apelo defensivo, desclassificando a
conduta do Apelante/Embargante para o crime de furto qualificado, consoante dispõe o art.
240, § 5º, do CPM, c/c os §§ 1º e 2º, do mesmo artigo, e aplicava a pena de 8 (oito) meses de
detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do
CPM, mediante a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência
para presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do Estatuto Processual
Castrense, ressalvando o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da
pena, conforme dispõe o art. 33, § 2º, "c", do Código Penal comum (CP), e o direito de
recorrer em liberdade.
Este é o objeto da insurgência sub oculi, que almeja tornar menos gravora a
reprimenda imposta ao Embargante.
3. Da divergência suscitada na Apelação
A dissonância em questão foi apresentada pelo Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, no sentido de prover parcialmente o Apelo defensivo, desclassificando a
conduta do ex-Sd Aer GÉRSON LUIZ FERREIRA FILHO para o crime de furto qualificado,
nos termos do art. 240, § 5º, do CPM, c/c os §§ 1º e 2º do mesmo artigo, e condená-lo à pena
de 8 (oito) meses de detenção, nas condições adrede mencionadas.
7000255-69.2025.7.00.0000
40001377451 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo o voto dissidente, “o peculato-furto não se amolda ao presente caso,
diante da ausência da facilidade proporcionada pela qualidade de militar, elemento
indispensável à caracterização do delito em questão”. A propósito, confira-se fragmento da
manifestação minoritária (evento 52 da Apelação):
10. No presente caso, conforme os depoimentos colhidos, o compressor encontrava-se fora
do local habitual de guarda, em área de livre acesso e desprovida de proteção adequada. O
apelante não exercia qualquer função relacionada à custódia ou ao controle do
equipamento, tampouco sua condição de militar lhe conferia acesso privilegiado ao bem,
que estava localizado em local acessível a terceiros — circunstância que reforça a ausência
de aproveitamento de sua condição funcional para a prática do ato.
11. Embora tal situação não afaste a responsabilidade penal pela subtração, não restou
demonstrado que o réu tenha se valido, de modo especial, de sua condição de militar para a
prática da conduta — requisito indispensável à caracterização do crime de peculato-furto. No
caso, a condição de militar configurou apenas uma circunstância irrelevante para a
concretização do delito.
12. A própria denúncia é clara ao afirmar que o apelante não se beneficiou de qualquer
facilidade decorrente de sua função, seja por acesso privilegiado, seja por oportunidade
especial criada por tal condição. O trecho extraído da peça acusatória é elucidativo ao relatar
as circunstâncias fáticas:
"Após quatro anos sem operacionalidade, devido à necessidade de instalação de um
tanque, o compressor de ar foi transferido do depósito onde estava acondicionado para
o lado de fora, em passagem próxima ao ARH, tendo sido colocada uma telha de fibra
por cima, com o fito de protegê-lo. O denunciado aproveitou-se dessa oportuna
situação, em que a fiscalização contínua estaria prejudicada, para consumar a
subtração naquele final de semana, fora do horário de expediente e longe da presença
de militares conhecidos."
13. Esse cenário evidencia que não houve qualquer facilidade especial proporcionada pela
condição de militar. Ao contrário, o agente precisou agir de forma clandestina, aproveitando-
se da circunstância de o local estar desguarnecido e fora do horário de expediente, além do
fato de o bem estar localizado na parte externa do depósito. A subtração decorreu, portanto,
de uma oportunidade — a ausência de fiscalização adequada durante o final de semana e a
localização do equipamento em área externa. Tais circunstâncias são incompatíveis com
qualquer facilidade decorrente da função de soldado, elemento indispensável à configuração
do peculato.
14. Por outro lado, o furto qualificado, previsto no art. 240, § 5º, do Código Penal Militar,
caracteriza-se pela subtração de bens pertencentes à Fazenda Nacional ou à Administração
Pública, sem que o agente se valha de sua função ou de vínculo de confiança para
consumar o delito. Nesse contexto, a inexistência de violação de um dever funcional atenua a
gravidade da conduta, ensejando a aplicação de pena menos severa.
(...)
17. O que diferencia o crime de peculato-furto do crime de furto qualificado, previsto no art.
240, § 5º, do Código Penal Militar — este último caracterizado pela subtração de bem
pertencente à Fazenda Nacional —, é a condição de militar ou de funcionário público do
agente, desde que tal condição tenha efetivamente contribuído para facilitar o intento
criminoso. (Grifos no original)
7000255-69.2025.7.00.0000
40001377451 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese o esmero aplicado na fundamentação do voto sustentador da
posição divergente, ao qual consigno meu respeito, entendo que, no vertente caso, encontra-
se patente nos autos a prática, pelo Embargante, do delito de peculato-furto, nos exatos
moldes sufragados pelo entendimento predominante.
Não obstante, importa conferir, nesta instância recursal, sanção penal
proporcional e mais consentânea com as circunstâncias do caso concreto, mediante a
aplicação de minorante inominada, porém, em seu grau mínimo.
4. Do entendimento majoritário firmado na Apelação
Assinala-se que as alegações formuladas pela Defesa Pública nos Embargos
Infringentes foram analisadas com suficiente clareza e profundidade no Acórdão hostilizado,
proferido no julgamento da Apelação. Por tal motivo, reafirmando considerar mais acertado o
raciocínio da corrente majoritária, peço vênias para trazer à colação excerto do voto condutor
(evento 55 da Apelação):
(...) no caso em exame, diante das circunstâncias narradas nos autos, não se verificam
preenchidos os atributos da ínfima culpabilidade, da pronta confissão da autoria do delito e
da ausência de violação aos Princípios da hierarquia e da disciplina, haja vista que a conduta
perpetrada pelo Acusado se revela altamente reprovável, afrontando, por via de consequência,
os princípios basilares que regem a vida na caserna.
Além disso, a autoria do crime só foi admitida pelo Réu pouco mais de 30 (trinta) dias do fato
delituoso, após ser interrogado na instrução pré-processual sobre as imagens contidas nas
câmeras de segurança daquela Unidade militar.
Em casos análogos aos dos autos, esta Corte Militar já decidiu que, “(...) Para que o princípio
da irrelevância penal do fato seja reconhecido, exige-se que o julgador identifique, dentre
outros, o desvalor da ação, requisito esse ausente no caso (...)” (Apelação nº 7000966-
84.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, DJe:
03/12/2021).
Em arremate, considerando que o delito de peculato-furto tutela a Administração Militar, de
igual modo também não se aplica o Princípio da Insignificância por força do Enunciado da
Súmula de Jurisprudência nº 599 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “(...) O
princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.”.
(...)
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como
a culpabilidade na conduta do Acusado, não merece reparo o Decreto condenatório do Juízo a
quo, fundamentado nos seguintes termos:
“(...) Demonstrado está, cabalmente, que o então S1 GÉRSON, praça de 2019, de forma
livre e consciente, subtraiu para si, com ânimo definitivo, material da Prefeitura de
Aeronáutica de Curitiba – PACT, sendo-lhe exigível conduta diversa.
Valeu-se para tanto da condição de militar do efetivo da Prefeitura de Aeronáutica de
Curitiba, o que lhe permitia saber da condição e localização da res furtiva, bem como
da menor vigilância presente no quartel no sábado em que praticou a conduta.
Assentes materialidade e autoria, inexistindo excludente de antijuridicidade ou de
culpabilidade, o decreto condenatório se impõe. (...)”.
7000255-69.2025.7.00.0000
40001377451 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Dos entendimentos manifestados nos Embargos Infringentes
5.1. Da posição do Relator
No julgamento do presente inconformismo, o Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, Relator, manifestou-se por acolher os Embargos Infringentes do Julgado opostos
pela DPU, reformando o Acórdão embargado, para fazer prevalecer o voto vencido da lavra
do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que condenava o ex-Sd Aer GÉRSON LUIZ
FERREIRA FILHO, por desclassificação, como incurso no delito previsto no art. 240, § 5º,
do CPM, c/c os §§ 1º e 2º do mesmo artigo, à pena de 8 (oito) meses de detenção, com a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme informa o extrato da
Ata do julgamento, colacionado ao evento 28.
Desse modo, o Relator, revendo o posicionamento manifestado no julgamento
da Apelação embargada, entendeu não ter havido crime de peculato-furto no caso em apreço,
mas, sim, de furto qualificado privilegiado, tendo em conta o objeto da apropriação ter sido
devolvido à Administração Militar e o pequeno valor atribuído ao bem (evento 31).
5.2. Do voto dissidente
Na direção oposta, negando provimento aos Embargos, o Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ proferiu voto reafirmando a ocorrência do crime de
peculato-furto na vertente hipótese, entendimento ao qual me filiei, no que concerne à
tipificação da conduta perpetrada pelo Embargante.
Nesses termos, concessa venia, trago à colação, na íntegra, a argumentação
lançada em sua declaração de voto divergente (evento 37), a qual adoto como razão adicional
de decidir. Confira-se:
A subtração do compressor de ar em local sob a Administração Militar e a sua posterior
restituição também pelo Embargante ficaram claramente demonstradas por
documentos, relatórios periciais, imagens de câmeras de segurança e depoimentos das
testemunhas, tudo em harmonia com a confissão.
Assim, configuradas a autoria e a materialidade para o delito de peculato-furto, a tese
vencida de desclassificação para o crime de furto qualificado não deve se sobrepor. por um
critério simples: o Embargante se valeu de sua função militar para efetuar a subtração.
Inclusive, o dolo do agente está voltado para a conduta do art. 303, §2º, do CPM.
Nesse cenário, cabe destacar que, para a perfeita subsunção típica da conduta de delito de
peculato impróprio, devem existir os seguintes aspectos: i. a facilidade de se valer da
qualidade de militar ou de servidor público; ii. a subtração da coisa, dispensada a posse
mansa e pacífica; iii. em proveito próprio ou alheio e, por óbvio, com ânimo de
assenhoramento definitivo (animus furandi).
Na lição de Nelson Hungria, no peculato-furto, a condição de intraneus não é causa, mas sim
a circunstância para o crime, cujos elementos de sua definição legal se configuram por meio
da efetiva subtração do bem pela vontade de auferir em proveito próprio. (in Comentários ao
Código Penal: volume IX. Revista Forense: Rio de Janeiro, 1958, p. 349).
Na antiguidade, aquilo que hoje se aproxima da ideia do crime de peculato dizia respeito à
subtração de bens do monarca (Códigos de Hamurabi e Manu).
7000255-69.2025.7.00.0000
40001377451 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No Direito romano, a palavra peculatus (ou depeculatus) significava a subtração de rebanho,
já que o termo pecus, a princípio “carneiro”, passou a representar todo o gado (daí a palavra
“pecuária”). Em contexto de escassez de moeda, inicialmente, essa era a medida econômica
utilizada e, por esse motivo, o substantivo “pecúlio” (peculium) significa somatório de
economias de alguém.
Não obstante, naquele momento histórico, o vocábulo referia-se ao patrimônio público, que
era representado pelo gado, razão pela qual seu apossamento ilegítimo atingia a coletividade.
Posteriormente, o referido delito firmou-se como subtração do erário público, uma vez que, ao
adotarem o sistema monetário, os romanos cunharam bois em suas moedas.
À época, perceba-se que o crime em questão, diferentemente do que ocorre nos dias atuais,
não se vinculava à condição do agente (servidor público), mas ao objeto material do delito
(bem público).
No período do Império Romano, surgiram a Lex Julia Peculatus e outros diplomas
subsequentes, que disciplinaram o assunto, motivo pelo qual o tema foi posteriormente levado
ao Digesto, e, a partir disso, recepcionado na Idade Média pela revisitação do Direito
romano. (Souza, Luciano. Direito Penal - Parte Especial: Arts. 312 a 359-H. São Paulo:
Editora
Revista
dos
Tribunais,
2020.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-penal-parte-especial-arts-312-a-359-
h/1153084867. Acesso em: 17 de set. de 2024).
No caso concreto, observa-se que todos os elementos do fato típico, previstos de forma
objetiva e subjetiva, foram completamente preenchidos.
Três dias após a subtração, o suboficial responsável pela ferramentaria percebeu a falta do
compressor de ar. O efetivo foi reunido mais de uma vez, incluindo o Embargante, por ordem
da Prefeita de Aeronáutica de Curitiba, também testemunha em Ação Penal Militar. Assim,
estavam todos plenamente conscientes das diligências para localização do mencionado objeto.
Em todas essas ocasiões, o Embargante não se manifestou. Por mais de 10 dias, ele
permaneceu não colaborativo, em descumprimento de ordem administrativa militar de
superior, a fim de tentar se esquivar da responsabilização pelos seus atos.
Na sequência dessa fase investigatória, por um período de aproximadamente um mês, foram
obtidas as imagens de câmera de segurança que, inequivocamente, mostraram a presença do
Embargante no dia 17.3.2023, na citada OM, subtraindo o compressor de ar, que mal coube
no porta-malas do veículo, havendo a necessidade de deixar o compartimento entreaberto.
Após ser confrontado com as imagens e sem mais alternativas, o ex-Soldado resolveu
finalmente confessar o crime. Logo, a confissão não ocorreu espontaneamente, de forma a
cooperar com a apuração e promover a restituição do material em falta.
No momento em que admitiu a culpa, decidiu devolver a res o mais brevemente possível, nas
mesmas condições em que se encontrava antes do furto.
O Embargante subtraiu o compressor de ar de forma sub-reptícia, bem como o acondicionou
do lado de fora do prédio, onde ficou armazenado sob uma telha de fibra. Após, teceu um
plano premeditado de deslocar-se à OM no fim de semana, por constatar a precariedade da
vigilância daquele local.
Assim, no dia dos fatos, sem registrar o veículo alugado que conduzia, o então militar
adentrou à OM para subtrair o objeto em proveito próprio, o qual, apesar de inapto para o
uso, ainda possuía um valor intrínseco para a revenda como material descartável por um
montante pecuniário de R$ 798,00.
7000255-69.2025.7.00.0000
40001377451 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por ser estudante eletricista, o Acusado revelou em Juízo o desejo de entregar o raro
equipamento a uma terceira parte, fator que poderia lhe render bons frutos entre os
profissionais do ramo.
Percebe-se, de forma cristalina, a inversão de posse (amotio). O Réu ficou na posse do bem
por semanas, de maneira mansa e pacífica, mediante o ânimo de assenhoramento definitivo
(animus furandi).
Ainda de acordo com o depoimento da Tenente-Coronel (Ten Cel) Aline Fogaça, todos que
serviam na unidade possuíam pleno conhecimento dos trâmites de guarda e preservação dos
materiais que compunham o patrimônio público, bem como das normas legais e
regulamentares, uma vez que rotineiramente tinham contato com documentos e outros tipos de
autorizações oficiais sobre como proceder em situações semelhantes, sem que incorressem em
condutas irregulares.
Há clara presença do elemento subjetivo do tipo, na forma de vontade livre e consciente de
cometer a ação típica de desviar material de origem pública. Por conseguinte, o dolo direto é
inquestionável.
Inviável juridicamente a desclassificação para furto qualificado, pois, como visto, o crime se
consumou pelo interesse em assenhoramento próprio de coisa pública.
Desse modo, destaca-se o testemunho do chefe imediato do Embargante, o qual desmentiu a
alegação preliminar de que havia autorizado a retirada do equipamento da OM. Além disso,
lamentou o ocorrido, uma vez que, ao longo dos 15 anos em que serviu naquela OM, jamais
havia se deparado com esse tipo de conduta ilegal.
Ainda, o testemunho do ex-Sd Gabriel Felipe de Siqueira Rodrigues, que servia na mesma
companhia do Embargante na época dos fatos, foi de encontro ao modo como foi efetivada a
retirada do equipamento da Organização Militar, o que demonstra, portanto, que os soldados
daquela Organização estavam cientes dos requisitos para o descarte de bens.
Na Justiça comum, observa-se que há a equiparação de estagiário a funcionário público para
condenar por peculato. Ou seja, a prática de tal delito por um soldado é ainda mais grave,
por se tratar do agente executor das ordens, o qual transforma a decisão estratégica e tática
em ação concreta.
Nesse sentido, transcrevo jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região a respeito
da equiparação de estagiário a funcionário público:
PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. PROVAS ROBUSTAS. ESTAGIÁRIO DA CEF.
EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ART. 327, § 1º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA 599 - STJ. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO
CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. 1. O crime de peculato
previsto no art. 312 do Código Penal consuma-se no momento em que o agente,
ostentando a condição de funcionário público ou equiparado, subtrai ou apropria-se
indevidamente do bem que tem a posse em razão do cargo, em proveito próprio ou
alheio. 2. Para que fique configurada a ocorrência da infração em evidência (peculato),
é mister a inequívoca demonstração de que tenha havido, por parte do réu, a vontade
livre e consciente de, valendo-se da qualidade de funcionário público, praticar a
conduta típica visando à obtenção de vantagem para si ou para outrem, consumando-se
o ilícito não apenas com um dano material, mas principalmente com a efetiva violação
do dever funcional em prejuízo da Administração Pública. 3. Não há que se falar em
desclassificação do crime de peculato (art. 312 do CP) para o de estelionato (art. 171,
§ 3, do CP), porquanto à época dos fatos o réu prestava serviços à CEF na condição
7000255-69.2025.7.00.0000
40001377451 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de estagiário, ou seja, para fins penais, equipara-se a servidor público federal, por
força do disposto o art. 327, § 1º, do Código Penal. 4. A Súmula 599 - STJ preceitua
que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração
pública. 5. Em que pese a tese defensiva quanto à suposta ausência de provas da
materialidade e autoria da continuação delitiva, o conjunto probatório demonstra,
inclusive pelo interrogatório do réu em Juízo, que o acusado agiu de forma reiterada,
ou seja, em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal. 6. Diante do
número de ocorrências (dezoito vezes), seguindo a orientação do Superior Tribunal de
Justiça, o Juiz agiu com acerto ao aplicar a fração de 2/3 (dois) terços a título de
continuidade delitiva no que resultou na pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (art. 33, § 2º, c, do
CP), e 16 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente à época dos fatos. 7. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e de
prestação pecuniária, na forma estabelecida na sentença recorrida. 8. Apelação
desprovida. (TRF1. Apelação 00282166720184013300, Rel. Des. Cesar Cintra Jatahy
Fonseca, julgado em 23.11.2023, Quarta Turma, DJe de 23.11.2023; grifo nosso).
Ainda, há inúmeros julgados desta Corte Castrense que condenam soldados por peculato-
furto:
EMENTA: PECULATO-FURTO. POSSE E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO
PERMITIDO
E
DE
USO
RESTRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. DEFESA. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. Apelação interposta pelo MPM e pela Defesa, em face da
Sentença que condenou ex-Soldado do Exército pela prática de peculato-furto (art.
303, § 2º, do CPM), de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de posse ou
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, respectivamente previstos nos arts. 14 e 16
da Lei nº 10.826/2003, em razão da subtração de munições e de estojos de cartuchos
deflagrados. A materialidade e a autoria delituosa restaram amplamente comprovadas
pelas fartas provas produzidas nas fases pré-processual e instrutória. Apelação
Defensiva desprovida. Decisão majoritária. Na espécie, não assiste razão ao Parquet ao
postular a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, porquanto o
sentenciado não era praça com estabilidade assegurada, além de ter sido licenciado ex
officio, a bem da disciplina. Apelação Ministerial desprovida. Decisão unânime. (STM.
Apelação 7000303-33.2022.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral
Oliveira, julgado em 18.5.2023, DJe de 19.6.2023; grifos nossos).
PECULATO-FURTO.
ART.
303,
§2º
DO
CPM.
CRIME
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
RECURSO
DEFENSIVO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. Pratica o
crime de Peculato-furto o militar que, aproveitando-se de sua função de Cassineiro-de-
dia, que lhe dava livre acesso às chaves do recinto, entra no quarto de outro militar e
subtrai joias que se encontravam na mala. O delito de peculato-furto, também
chamado "peculato impróprio", previsto no art. 303, § 2º do CPM, configura-se
quando o agente, mesmo não tendo a posse ou a detenção do bem móvel, público ou
particular, o subtrai em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe
proporciona a qualidade de militar ou funcionário da Administração Pública. Trata-
se de crime contra a Administração Militar, cujo bem tutelado é o próprio dever de
fidelidade do agente com a instituição que integra, e não apenas o patrimônio sob a sua
responsabilidade funcional. Incabível acolher a tese de inexigibilidade de conduta
diversa como excludente de culpabilidade sob o fundamento de que o Apelante passava
dificuldades financeiras e agiu dessa forma para preservar a dignidade de sua família.
As provas produzidas no decorrer do processo não demonstram a situação alegada. O
Acusado usou da facilidade proporcionada pelo serviço que lhe foi designado para
praticar o delito e com isso transgrediu a confiança dos seus superiores e ofendeu,
principalmente, a confiança que lhe conferiu a Aeronáutica ao incumbir-lhe da especial
7000255-69.2025.7.00.0000
40001377451 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

função de cassineiro. Os preceitos constitucionais atinentes aos art. 227 e 229 da
Constituição Federal foram preservados na Sentença combatida, tendo em vista que
não houve atentado à dignidade da família do Acusado ou de impedimento a suposto
dever de ajuda e amparo a genitores na velhice. Ademais, não constam nos autos provas
de desrespeito a esses dispositivos, tendo o Réu invocado as obrigações constitucionais
apenas no sentido de sua conveniência. Apelo defensivo a que se nega provimento.
Unânime. (STM. Apelação 0000070-54.2015.7.01.0201, Rel. Min. Alte Esq Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, julgado em 6.6.2017, DJe de 19.6.2017; grifos nossos).
APELAÇÃO. PECULATO. SUBTRAÇÃO. RETIRADA IRREGULAR E VENDA DE
COMBUSTÍVEL PERTENCENTE À EMBARCAÇÃO TEFÉ, DURANTE MISSÃO.
EMPREITADA
CRIMINOSA
CONFIGURADA
NOS
AUTOS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. ART. 303, § 2º, DO CPM. RECURSOS DEFENSIVOS.
PRELIMINARES DE NULIDADE DO FEITO, DE OFENSA AO DIREITO
CONSTITUCIONAL DE PERMANECER EM SILÊNCIO E DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. REJEITADAS.
AUTORIA, MATERIALIDADE, TIPICIDADE E CULPABILIDADE CONFIGURADAS.
CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA
EXTRAJUDICIALMENTE. NATUREZA JURÍDICA DE PROVA INDIRETA VALORADA
PELO MAGISTRADO, PARA FINS DE FORMAÇÃO DO JUÍZO DE CONVICÇÃO.
OITIVA DE CORRÉU COLABORADOR OU DELATOR. NATUREZA DE PROVA
TESTEMUNHAL. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME. Preliminar
de nulidade do feito, arguida por ambas as Defesas, sob a alegação de ofensa ao
princípio constitucional de os Réus permanecerem em silêncio, durante a fase
extrajudicial, o que teria contaminado os atos processuais, de acordo com a teoria da
árvore dos frutos envenenados. Não merece acolhimento o pleito, porque, em
sindicância, os sindicados, e posteriormente indiciados, foram assistidos por defesa
técnica bem como emitidas notificações prévias aos atuais apelantes, sendo-lhes
garantidos a ampla defesa e o contraditório. Rejeição. Unânime. Preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar Civis, diante da
Convenção Americana de Direitos Humanos. O Tratado possui validade em nosso
ordenamento jurídico, tendo como fundamento o disposto no art. 5º, § 2º, da CF/88,
mas não possui status de norma constitucional, porquanto não se observou o
procedimento previsto no art. 5º, § 3º, da Magna Carta de 1988. Inexiste qualquer
ofensa ao disposto no art. 5°, § 2°, da CF/88, uma vez que os direitos e garantias
previstos na referida Convenção não estão sendo excluídos. O fato de os Réus terem
sido excluídos das fileiras do Exército, em nada altera a continuidade do feito em tela.
O Código Penal Militar adotou a teoria da ação ou da atividade em seu art. 5º, que
"considera praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja
o resultado". À época da empreitada criminosa, os Réus ostentavam a condição de
militares, preenchendo os requisitos previstos no art. 9º, inciso II, alínea e, do CPM.
Ademais, há a previsão legal de que os Civis podem praticar crimes militares, na forma
do art. 9º, inciso III, e alíneas, da mesma Lei. Preliminar rejeitada. Unânime. Os fatos
imputados aos Réus ocorreram na execução do Projeto Radiografia da Amazônia, no
período de 4 de maio a 18 de agosto de 2011, durante o deslocamento da Balsa Tefé e
do Empurrador Carajás, pertencentes ao Exército Brasileiro, pelas cidades de
Manaus/AM, Parintins/AM, Santarém/PA, Óbidos/PA, Oriximiná/PA e Itaituba/PA,
foram extraviados, aproximadamente, 56.000 (cinquenta e seis mil) litros de gasolina
tipo C, no entanto apenas ficou comprovada a retirada ilícita de 28.000 (vinte e oito
mil) litros. A autoria delitiva se encontra configurada nos autos diante da prova
testemunhal colhida em sede de sindicância, confirmada na fase de inquérito policial
militar e corroborada em juízo, diante das confissões judiciais e extrajudiciais dos Réus
Otaniel e Carlos Lira. A delação dos corréus manteve-se firme e coerente desde a fase
de sindicância, em que foram ouvidos primeiramente como testemunhas e, logo em
seguida, foram notificados previamente para serem ouvidos como sindicados. O
parágrafo único do art. 328 do CPPM permite que a prova testemunhal supra a
ausência do exame de corpo de delito direto, quando não houver mais os vestígios da
infração. In casu, aplica-se perfeitamente a regra aludida, porque, mediante as
7000255-69.2025.7.00.0000
40001377451 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confissões extrajudiciais e judiciais, aliadas aos depoimentos colhidos em sindicância e
em IPM, somente se conseguiu comprovar a retirada ilícita de 28.000 (vinte e oito mil)
litros, em 2 (duas) etapas, no município de Oriximiná/PA. A divergência existente entre
os números apontados não elide a materialidade delitiva, eis que devidamente
configurada nos autos. Na figura do peculato-furto ou no peculato impróprio, o bem a
ser subtraído não precisa estar sob a posse do agente, basta que a função lhe facilite a
prática delitiva. É a situação ocorrida nos presentes autos. Os Réus, militares da ativa
do Exército, ao serem designados para a missão na embarcação Tefé, valeram-se da
facilidade desempenhada e subtraíram combustível num total de 28.000 (vinte e oito
mil) litros de gasolina para fins de comercialização, na média de R$ 2,00 (dois reais) a
2,50 (dois reais e cinquenta centavos) o litro, causando um prejuízo de R$ 56.000,00
(cinquenta seis mil reais) a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sem acréscimo de juros.
Descabe a figura do delito de furto, previsto no art. 240 do CPM, porque evidente a
facilitação da empreitada criminosa em virtude da função de militar dos Apelantes, à
época. Portanto, tipicidade devidamente configurada do crime de peculato. Inexistem
nos autos quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão da antijuridicidade
(legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito
cumprimento do dever legal) ou de ilicitude. Os Réus eram imputáveis à época do
delito. Possuíam plena consciência de que as condutas por eles perpetradas eram
contrárias ao ordenamento jurídico. Sabiam plenamente ser ilícito retirar o combustível
e vendê-lo para terceiro. Sendo-lhes exigível conduta totalmente diversa da ora
praticada. Portanto, a culpabilidade resta demonstrada. Negado provimento aos apelos
defensivos. Decisão unânime. (STM. Apelação 0000186-44.2012.7.12.0012, Rel. Min.
José Barroso Filho, julgado em 31.10.2017, DJe de 1º.12.2017, grifos nossos).
O princípio da insignificância sustenta que, embora haja tipicidade formal com a efetiva
subsunção do fato à norma pelo verbo nuclear do tipo, careceria a situação de tipicidade
material, o que justificaria a repressão punitiva.
Entretanto, no crime de peculato, enquanto “apropriação indébita ou furto praticado por
funcionário público”, a jurisprudência amplamente dominante não aceita o reconhecimento
dessa máxima. Na verdade, não o admite em qualquer infração contra a Administração
Pública, em conformidade com o enunciado de Súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual “o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a
administração pública”.
Apesar de se exigir uma lesão patrimonial para sua caracterização, o que foi propalado
destacadamente por Nelson Hungria, a tônica da violação de um dever funcional, acaba por
violar a “moral administrativa”, o que impede o reconhecimento da bagatela, segundo a
concepção prevalente.
O Pretório Excelso consolidou entendimento de que, para a incidência do princípio da
insignificância, exige-se a ocorrência concorrente de quatro requisitos, a saber: i. mínima
ofensividade da conduta; ii. ausência de periculosidade social da ação; iii. reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; iv. inexpressividade da lesão jurídica.
Em que pese o Embargante seja primário e tenha reparado o dano com a restituição do
compressor de ar, a sua conduta violou os mandamentos constitucionais da hierarquia e da
disciplina.
A subtração do bem suscitou demorada apuração interna por parte da OM, abalou a
credibilidade das estruturas de vigilância e controle interno, bem como violou determinações
superiores.
Ainda, o peculato-furto não é delito exclusivamente contra o patrimônio, mas contra a
Administração Militar. Desse modo, não se admite que sejam aplicadas as medidas legais
despenalizadoras do furto atenuado ou privilegiado.
7000255-69.2025.7.00.0000
40001377451 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta Corte Castrense segue o entendimento da relevância penal e tipicidade material para o
crime de peculato impróprio, conforme os julgados a seguir:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. PECULATO-FURTO. COMÉRCIO ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. VÁRIOS TIPOS DE PRODUTOS BÉLICOS. SUBTRAÇÃO DE
COLETES E CAPACETES BALÍSTICOS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INCONFORMISMO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVAS. MATERIAL INSERVÍVEL, INSIGNIFICANTE E SEM VALOR
ECONÔMICO. INOCORRÊNCIA. CRIME MILITAR. DEFESA. CONDENAÇÃO A
QUO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE
USO RESTRITO. COLETE BALÍSTICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA
DE MATERIALIDADE. COISA ABANDONADA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE
IRREGULAR
DE
ACESSÓRIOS
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
ALTA
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE
FATO. ATIPICIDADE DOS ATOS PRATICADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DECISÕES POR MAIORIA. Ex-militar que é condenado pelos crimes de Peculato-
Furto e de Comércio ilegal de arma de fogo, na forma do art. 303, § 2º, do CPM, e do
art. 17 da Lei nº 10.826/03 (Lei que rege o Estatuto do Desarmamento) c/c o art. 9º,
inciso II, alínea "e", do Código Substantivo Castrense, nos termos do art. 79 do mesmo
Códex. [...] Decisão por unanimidade. No mérito, restou comprovado que o réu,
valendo-se da qualidade de militar, subtraiu materiais pertencentes às Forças
Armadas, sendo insuficiente para sua absolvição a alegação de que esses produtos
não detêm valor comercial e que a posse deles era tão somente para fins de
colecionamento. [...] Assim, não existindo dúvidas no que tange à autoria e à
materialidade dos delitos, assim também quanto à culpabilidade de ambos os acusados,
bem como não se vislumbrando qualquer causa excludente de tipicidade ou de
culpabilidade – até porque, lhes eram exigíveis condutas diversas das que trilharam –,
a condenação deles deve ser mantida nos termos da sentença. Recursos defensivos
desprovidos. Decisões por maioria. (STM. Apelação. Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi, julgado em 28.6.2023, DJe de 12.9.2023; grifos nossos).
APELAÇÃO. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE
INCONTESTES. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CRIME
CONSUMADO.
APODERAMENTO
DO
BEM.
OCORRÊNCIA.
OBJETOS
SUBTRAÍDOS. INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. INTERIOR DO VEÍCULO
DA VÍTIMA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RECUPERADOS. INVERSÃO DA POSSE.
ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CÓDIGO
PENAL
COMUM.
ÂMBITO
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. APELO DESPROVIDO. MAIORIA. 1. O princípio
da insignificância não se aplica ao crime de peculato-furto, uma vez que a conduta do
Acusado atentou não somente contra o patrimônio posto sob a administração militar,
mas de maneira ainda mais afrontosa contra a hierarquia e a disciplina militares a
que era submetido. 2. O dolo presente, perfeitamente caracterizado, afasta a suposta
atipicidade subjetiva da conduta. O fato analisado se revestiu de tipicidade formal e
material. 3. A mera alegação de crime impossível em razão de suposta ineficácia total
do meio empregado não afasta a tipicidade delitiva. No caso, verificou-se a eficácia dos
meios empregados pelo Acusado, o qual logrou inverter a posse do material subtraído
para a sua esfera de poder. 4. O sistema de vigilância realizado por patrulhamento ou
por monitoramento eletrônico no interior da Organização Militar, por si só, não
impossibilita a configuração do crime de furto [...] Apelo desprovido. Decisão por
maioria. (STM. Apelação 7000578-45.2023.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel,
julgado em 25.4.2024, DJe de 25.6.2024; grifos nossos).
7000255-69.2025.7.00.0000
40001377451 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, o fato delitivo é formal e materialmente típico. A atitude premeditada de como entraria
e sairia da OM, sem ser arguido ou ter o seu veículo submetido à vistoria, revelou o seu
caráter antiético e desleal com os superiores hierárquicos e com o serviço militar.
O fato de trabalhar na Seção da Ferramentaria da Prefeitura de Aeronáutica lhe
proporcionou o conhecimento da localização temporária do compressor de ar e da falta de
fiscalização e vigilância, em razão do citado bem ter sido colocado em área externa, onde não
havia chaveamento nem câmeras de segurança.
Ainda, no dia 11.2.2023, o Embargante convenceu uma colega civil, identificada tão somente
como “Kelly”, de entrar com ele na OM e ajudá-lo no transporte do compressor até o porta-
malas, com a justificativa de estar devidamente autorizado para tanto.
Especificamente quanto a essa coparticipação involuntária, as imagens gravadas mostram a
referida civil trajando roupa camuflada, sendo essa mais uma evidência clara da intenção do
Réu de burlar a vigilância do local.
Dessa forma, ficou demonstrado que o Embargante, de forma livre e consciente, cometeu o
delito de peculato-furto com o fim de subtrair o compressor de ar, bem público, de dentro das
instalações da Aeronáutica. (Grifos no original)
6. Do Acórdão combatido
À luz do lastro probatório contido nos autos, aquiesço integralmente com a
condenação do Réu nas tenazes do delito previsto no art. 303, § 2º, do CPM, considerando
indene de dúvidas a autoria e materialidade delitivas estampadas no cenário investigado, além
da configuração da culpabilidade, na esteira das conclusões exaradas pelos Ministros
CARLOS VUYK DE AQUINO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Relator e
Revisor, respectivamente, da Apelação embargada.
No entanto, apesar de anuir integralmente com a motivação justificadora da
condenação, nos moldes consignados pelos aludidos pares, ouso discordar apenas em relação
ao quantum da sanção aplicada, cominada em 3 (três) anos de reclusão, por entendê-la
desproporcional, diante do contexto fático encetado nos autos.
6.1. Da aplicação de minorante inominada
In casu, mesmo não sendo hipótese de absolvição, considerada a
desproporcionalidade entre a pena mínima cominada para o delito, as condições pessoais do
agente e também as circunstâncias do fato, impõe-se observar os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, em favor do Acusado/Embargante, aplicando-se o instituto da
minorante inominada, na terceira fase do cálculo da reprimenda.
A esse respeito, vale resgatar excerto do voto proferido pelo eminente Ministro
JOSÉ BARROSO FILHO (evento 34), ao qual perfilho o meu entendimento, nos seguintes
termos:
De acordo com o cenário fático apresentado nos autos e em conformidade com os princípios
da proporcionalidade trazidos ao processo, a adoção de uma interpretação que se alinhe com
o Direito Constitucional mostra-se adequada e necessária, representando a justa medida para
a resolução do caso. Desse modo, em respeito à norma fundamental do sistema, é imperiosa e
indispensável a aceitação de uma minorante inominada.
7000255-69.2025.7.00.0000
40001377451 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse diapasão, ressalte-se que, em julgado semelhante desta Corte Castrense, ao se aplicar a
minorante inominada, utilizou-se de patamar redutor da pena em 2/3 (dois terços):
CPM. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE
DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 303, § 2º, PARA O ART. 240, § 5º,
TODOS DO CPM. INVIABILIDADE. MINORANTE INOMINADA. REDUÇÃO DA
PENA IMPOSTA [...]. Configurada a desproporção entre a extensão do dano
decorrente da conduta geradora do injusto – peculato-furto de japona–, e a respectiva
pena – 03 (três) anos de reclusão–, é o caso de proceder à readequação da sanção
imposta, mediante a aplicação do instituto da minorante inominada, atendendo-se,
assim, às finalidades preventiva e repressiva da reprimenda. [...] Possui bons
antecedentes e inexiste qualquer circunstância judicial ou legal, dentre aquelas
elencadas nos arts. 69 e 70 do CPM, a serem consideradas, justificando a aplicação da
minorante inominada na proporção máxima de 2/3 (dois terços). Recurso parcialmente
provido. Decisão unânime. (Apelação Criminal nº 7000139- 68.2022.7.00.0000, Rel.
Min. CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, 30/3/2023) (Grifos nossos).
Nessa senda, busca-se uma solução mais equitativa para o caso concreto, com o objetivo de
não descriminalizar ou gerar impunidade para a conduta, mas sim de atenuá-la
significativamente, de acordo com o conceito social contemporâneo, proporcionando uma
efetiva e equilibrada individualização da pena, que é outro preceito de natureza
constitucional.
Dessa forma, com a implementação do princípio da proporcionalidade como minorante
inominada, na terceira fase da dosimetria, com redução de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
da pena, não se está criando um patamar inovador, mas sim adotando o critério comumente
utilizado no CPM, balizado pela visão mais ampla da norma constitucional. (Grifos no
original)
Essa mesma solução jurídica já foi aplicada em oportunidades anteriores por
este Sodalício, como se observa nas seguintes ementas:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO
CPM. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE
MENTAL. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 303, § 2º, PARA O ART. 240, § 5º, TODOS DO CPM.
INVIABILIDADE. MINORANTE INOMINADA. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. (...)
Descabe operar a desclassificação do tipo penal inserto no art. 303, § 1º, para o do art. 240, §
5º, do CPM quando os autos registram que o Réu subtraiu objeto pertencente à Administração
Militar, valendo-se da facilidade que detinha em função de trabalhar no Setor. Configurada a
desproporção entre a extensão do dano decorrente da conduta geradora do injusto peculato-
furto de japona, e a respectiva pena 03 (três) anos de reclusão, é o caso de proceder à
readequação da sanção imposta, mediante a aplicação do instituto da minorante inominada,
atendendo-se, assim, às finalidades preventiva e repressiva da reprimenda. O Acusado
devolveu espontaneamente a res, e, além disso, passava por problemas psicológicos, os quais,
conquanto não suficientes para se reconhecer a necessidade do exame de sanidade mental,
não podem ser ignorados quando da dosimetria da pena. Possui bons antecedentes e inexiste
qualquer circunstância judicial ou legal, dentre aquelas elencadas nos arts. 69 e 70 do CPM,
a serem consideradas, justificando a aplicação da minorante inominada na proporção máxima
de 2/3 (dois terços). Recurso parcialmente provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000139-68.2022.7.00.0000. Relator Ministro Cláudio Portugal de
Viveiros. Data de Julgamento: 30/3/2023. Data de Publicação: 14/4/2023) (grifos nossos)
7000255-69.2025.7.00.0000
40001377451 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE (SAT).
INFORMAÇÕES
FALSAS.
COMPROVANTES
DE
RESIDÊNCIA
ADULTERADOS.
RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE SUPERIOR AO DEVIDO.
MEIO FRAUDULENTO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO
CONFIGURADO. FALSIDADE. ANTE FACTUM NÃO PUNÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA.
PONDERAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
APLICABILIDADE
DA
MINORANTE
INOMINADA.
POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DA PENA. 1. O Apelante
obteve, para si, vantagem ilícita consistente no recebimento do benefício do Auxílio-
Transporte em valor superior ao devido, em prejuízo ao erário, induzindo e mantendo a
Administração Militar em erro, mediante meio fraudulento, consistente em apresentação de
Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT) com informações falsas e acompanhadas de
comprovante de residência também falso. No caso, a falsidade se reveste em ante factum não
punível, por consistir em meio necessário para a realização do recebimento do benefício de
forma continuada, que se afigura em outro ato de maior gravidade, qual seja, o estelionato. 2.
No que se refere à dosimetria da pena, aplicada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, a mesma deve ser sopesada conforme o entendimento firmado pelo Plenário desta
Corte em caso análogo, com esteio nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
fim de ser aplicada a minorante inominada, para reduzir a pena imposta para 1 (um) ano, 6
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e tornar a resposta penal mais justa, adequada e
compatível com o ato ilícito praticado, tendo em vista a conduta e a extensão do dano causado
a Administração Militar, considerando, ainda, a primariedade do Réu, sua menoridade
relativa (19 anos) ao tempo do crime e seu pouco tempo de caserna. 3. Apelo conhecido e
parcialmente provido. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000867-46.2021.7.00.0000.
Relator Ministro Celso Luiz Nazareth. Data de Julgamento: 9/2/2023. Data de Publicação:
8/3/2023) (grifos nossos)
Quanto ao quantum de redução da pena a ser aplicado em decorrência do
reconhecimento da minorante inominada, a despeito do entendimento divergente pelo
decréscimo da reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), com a devida vênia, sopesando-se
as circunstâncias fáticas do delito cometido, considero que a diminuição deve ser aplicada em
seu grau mínimo, no patamar de 1/3 (um terço), impondo-se, via de consequência, a
readequação da pena a ser suportada pelo Embargante, para o patamar de 2 (dois) anos de
reclusão.
6.2. Da concessão do benefício do sursis
Como consectário da aplicação da minorante inominada, responsável por
reduzir a reprimenda imposta ao Embargante, de 3 (três) anos para 2 (dois) anos de reclusão,
por se tratar de limite compatível com o patamar estabelecido no art. 84 do CPM, atendidos
os demais requisitos legais, a concessão do benefício da suspensão condicional da pena é
perfeitamente adequada à hipótese, devendo ser concedida.
Assim, concedo o sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", com a obrigatoriedade de
comparecimento trimestral, designando o Juízo de origem para presidir a audiência
admonitória, ex vi do art. 611 do Código Adjetivo Castrense.
7. Conclusão e dispositivo
À vista de todas as considerações expendidas, constata-se que o entendimento
majoritário adotado por esta Corte no julgamento da Apelação foi o mais acertado, para
manter a condenação do Embargante como incurso no art. 303, § 2º, do CPM, devendo-se
7000255-69.2025.7.00.0000
40001377451 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imprimir, tão somente, a readequação da pena imposta na primeira instância e ratificada na
Apelação, em virtude da incidência do instituto da minorante inominada.
Do exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, acolher parcialmente os
Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela DPU para, com a reforma do
Acórdão hostilizado, manter a condenação ratificada pelo Plenário desta Corte no julgamento
da Apelação nº 7000007-84.2024.7.05.0005, aplicando, na terceira fase do cálculo
dosimétrico, minorante inominada, na fração de 1/3 (um terço), de modo a redimensionar a
pena imposta ao ex-Sd Aer GÉRSON LUIZ FERREIRA FILHO para o quantum de 2 (dois)
anos de reclusão, por incursão no § 2º do art. 303 do CPM, com o direito ao sursis, pelo
prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a
alínea “a”, a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da execução,
designando o Juízo de origem para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do
CPPM, fixando o regime prisional inicialmente aberto, para a hipótese de vir a cumprir a
referida reprimenda, assegurado o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377451v59 e do código CRC ae9abe35.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 05/03/2026, às 15:25:13
7000255-69.2025.7.00.0000
40001377451 .V59
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000255-69.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: GERSON LUIZ FERREIRA FILHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, pelo
conhecimento dos embargos infringentes do julgado opostos pela Defensoria Pública da
União. Porém, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do
recurso para fazer prevalecer o voto vencido da lavra do Ministro José Coêlho Ferreira, que
condenava o ex-Soldado da Aeronáutica Gérson Luiz Ferreira Filho, por desclassificação,
como incurso no delito previsto no art. 240, § 5º, do Código Penal Militar (CPM), combinado
com os §§ 1º e 2º do mesmo artigo, à pena de 8 meses de detenção, com a concessão do
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, o regime inicial aberto para eventual cumprimento
da pena e o direito de recorrer em liberdade, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
A defesa pugna pela cassação da sentença proferida na ação penal militar n.º
7000007-84.2024.7.05.0005, por falta de justa causa em face da insignificância do ato, com a
consequente absolvição do embargante. Alternativamente, requer a prevalência do
posicionamento adotado no voto vencido proferido pelo Ministro José Coêlho Ferreira, que
desclassificava a conduta do embargante para o crime de furto qualificado, nos termos do art.
240, § 5º, do Código Penal Militar, combinado com os §§ 1º e 2º do mesmo artigo,
condenando o ex-Soldado da Aeronáutica Gérson Luiz Ferreira Filho à pena de 8 meses de
detenção, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2
anos, o regime inicialmente aberto para eventual cumprimento da pena e o direito de recorrer
em liberdade.
2. Razões de decidir
A princípio, cabe apontar que os limites dos embargos infringentes são fixados
pela divergência. Neste caso, considerando que o voto divergente não se manifestou quanto à
"cassação da sentença proferida na ação penal militar n.º 7000007-84.2024.7.05.0005, por
falta de justa causa em face da insignificância do ato, com a consequente absolvição do
embargante", tal tema não será objeto de apreciação por esta Corte.
Segundo consta nos autos, o embargante foi denunciado por ter subtraído um
compressor de ar inoperante, pertencente à Prefeitura de Aeronáutica de Curitiba, conduta
pela qual foi condenado à pena de 3 anos de reclusão como incurso no delito de peculato-
furto (art. 303, § 2º, CPM), sem o benefício do sursis.
Prevê o art. 303, § 2º, do CPM:
7000255-69.2025.7.00.0000
40001375111.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
[...]
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
Neste caso, de acordo com os depoimentos, o compressor estava fora do local
onde normalmente fica guardado, em uma área de acesso livre e sem proteção adequada. O
réu não tinha nenhuma função relacionada à guarda ou ao controle do equipamento, e sua
condição de militar não lhe dava direito a acesso privilegiado ao bem, circunstância
reconhecida na própria denúncia. Além disso, o compressor estava em um lugar acessível a
outras pessoas, o que reforça que ele não usou sua posição para cometer o ato.
Embora essa situação não descarte a responsabilidade penal pelo furto, não
ficou provado que o embargante tenha se aproveitado especialmente de sua condição de
militar para cometer a ação, elementar que seria necessária para configurar o crime de
peculato-furto. Nesse caso, ser militar foi apenas uma circunstância irrelevante para a prática
do delito. Se assim não fosse, todo delito de subtração, por militar, em local sujeito à
administração militar, seria peculato-furto, o que não pode ser adotado como premissa
verdadeira.
Ora, apenas a qualidade de militar não pode ser requisito único e exclusivo para
condenar alguém nas penas do crime de peculato-furto, pois faz-se necessário que a posse ou
a detenção do bem decorra do exercício do cargo, o que não ocorreu.
A ausência da posse ou da detenção, comprovadamente, afasta a tipicidade da
conduta de apropriação, desvio ou subtração. Mesmo na hipótese de peculato culposo (§ 3º
do art. 303 CPM), a conduta negligente, imprudente ou imperita deve estar relacionada à sua
atuação na guarda ou controle do bem.
Aponto que a pena de 3 anos de reclusão pelo crime de peculato-furto, sem a
possibilidade de concessão do sursis, aplicada a um soldado que furtou um equipamento
praticamente abandonado, sem uso e guardado ao ar livre na Organização Militar, que foi
avaliado em apenas R$ 79,00 (setenta e nove reais), parece excessiva e sem justificativa.
Além disso, destaco a diferença entre os laudos periciais que avaliaram o bem.
O primeiro, feito em 14 de julho de 2023, estimou o valor em R$ 79,00 (setenta e nove reais),
considerando o mau estado de conservação e a depreciação do compressor. Já o segundo
laudo, emitido em 10 de novembro de 2023, avaliou o equipamento em R$ 798,00
(setecentos e noventa e oito reais), com base no peso das ligas metálicas que o compunham,
sem levar em conta seu estado físico ou se ainda funcionava, aspectos importantes para
distinguir se ele era um equipamento ou apenas sucata.
7000255-69.2025.7.00.0000
40001375111.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a descrição contida na denúncia, indubitavelmente, nos conduz para a
figura típica do furto qualificado, pois o bem pertencia à Fazenda nacional e foi
imediatamente restituído, nos termos do art. 240, § 5º, combinado com os §§ 1º e 2º, do
CPM, que prevê:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a
ação penal.
Furto qualificado
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Pública:
Analisando os dois tipos penais militares (peculato-furto e furto qualificado)
temos os seguintes pontos a serem abordados para entender em qual tipo penal militar o ora
embargante incorreu, vejamos.
O crime de peculato reveste-se de extrema gravidade no âmbito da
administração pública e, particularmente, no contexto militar. Sua nocividade transcende a
mera lesão financeira ao erário, corroendo a confiança da sociedade nas instituições e
comprometendo a própria operacionalidade e credibilidade das Forças Armadas. Ao
apropriar-se indevidamente de bens, valores ou dinheiro pertencentes à União que estejam
sob a guarda ou administração militar em razão de suas funções, o agente público militar não
apenas viola um dever funcional elementar, mas também atenta contra a probidade
administrativa e a disciplina, pilares da hierarquia militar.
O peculato-furto protege não só o patrimônio público, mas também a
integridade e o funcionamento adequado da Administração Militar. Mira a obrigação de
lealdade e fidelidade do agente que serve ao Estado, cuja transgressão constitui uma quebra
de confiança ou de um dever inerente à sua função.
O peculato-furto abrange, portanto, uma dupla dimensão: o dano ao patrimônio
público e a infração a um dever funcional. Conforme já mencionado, a simples condição de
ser militar, por si só, não converte automaticamente a subtração de bens dentro de uma
unidade militar em peculato-furto. É imprescindível que o status de militar tenha sido
empregado como um fator que tornou a prática criminosa mais fácil.
Não é o caso dos autos.
7000255-69.2025.7.00.0000
40001375111.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O furto qualificado (art. 240, § 5º, CPM), em que pese também se revestir de
extrema gravidade no âmbito da administração pública, configura-se pela subtração de bens
pertencentes à Fazenda Nacional ou à Administração Pública, mas sem que o autor se utilize
de sua posição oficial ou de um laço de confiança para levar a cabo o delito.
Enfim, no furto qualificado, não há, em tese, uma violação de um dever
funcional que esteja diretamente vinculada à subtração. Vale dizer que a condição de militar
não funciona como um elemento que facilitou a prática criminosa, ou seja, é apenas uma
circunstância sem influência decisiva para a consumação do delito.
Assim, revendo meu posicionamento, entendo não ter havido crime de peculato-
furto, mas, sim, de furto qualificado privilegiado, nos termos do art. 240, § 5º, combinado
com os §§ 1º e 2º, tudo do CPM, pois o bem foi devolvido à administração militar, e
considerando o pequeno valor que detinha.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de acolher os embargos
infringentes do julgado opostos pela Defensoria Pública da União para fazer prevalecer o
voto vencido da lavra do Ministro José Coêlho Ferreira que condenou o ex-Soldado da
Aeronáutica Gérson Luiz Ferreira Filho, por desclassificação, como incurso no delito previsto
no art. 240, § 5º, do CPM, combinado com os §§ 1º e 2º do mesmo artigo, à pena de 8 meses
de detenção, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, com fundamento
no art. 84 do CPM, observadas as condições previstas no art. 626 do CPPM excetuando-se a
da alínea “a”, designando o Juízo de origem a competência para presidir a audiência
admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o regime inicial aberto para eventual
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o
direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375111v6 e do código CRC ae37aaf6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 17/09/2025, às 18:07:08
7000255-69.2025.7.00.0000
40001375111.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000255-69.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: GERSON LUIZ FERREIRA FILHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencido, por divergir da maioria desta Corte, no julgamento dos
Embargos Infringentes do Julgado nº 7000255-69.2025.7.00.0000.
Em um breve retrospecto, os mencionados Embargos foram opostos em face do
Acórdão, não unânime, deste Tribunal, prolatado nos autos da Apelação nº 7000007-
84.2024.7.05.0005, no qual esta Corte, por maioria, negou provimento ao recurso para manter
a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM) que condenou o ex-Soldado da Aeronáutica Gérson Luiz Ferreira
Filho à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, do Código Penal
Militar, conforme a seguir ementado:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º,
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA
DE PROVAS DA ILICITUDE DO FATO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO
AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
Para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve identificar a efetiva
subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da função
desempenhada como meio facilitador do crime.
Embora a Defesa tenha sustentado a atipicidade da conduta por ausência de dolo, alegando
que não restou comprovado o animus furandi por parte do Réu, os autos demonstram o
contrário. Além disso, o Acusado apossou-se definitivamente do bem subtraído ao ficar com
ele por pouco mais de 30 (trinta) dias, até restituí-lo à Prefeitura de Aeronáutica de Curitiba
após ter sido interrogado na instrução pré-processual sobre as imagens contidas nas câmeras
de segurança daquela Unidade militar.
Nessas circunstâncias, portanto, evidenciado o ânimo de assenhoramento definitivo do Réu
quando da subtração do compressor de ar, também resta afastada a tese defensiva de
absolvição ante a ausência de provas quanto ao especial fim de agir.
O Princípio da Insignificância está para a infração bagatelar própria assim como o da
Irrelevância Penal do Fato (e da desnecessidade da pena) está para a infração bagatelar
imprópria.
Nesse contexto, os seguintes requisitos devem estar absolutamente presentes para a aplicação
da insignificância imprópria: a) ínfima culpabilidade do agente; b) acusado primário e de
bons antecedentes; c) valoração favorável das circunstâncias judiciais; d) pronta confissão da
autoria do delito, que até então era desconhecida; e) inexistência de indicativos de
personalidade voltada para o crime; f) ônus do indiciamento na fase inquisitorial e da
persecução penal sobre o recorrente; g) ausência de afronta aos princípios da hierarquia e da
disciplina, uma vez que o réu encontra-se na condição de civil; e h) espontâneo ressarcimento
à vitima, o que permite o reconhecimento da desnecessidade da pena.
7000255-69.2025.7.00.0000
40001376734.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em exame, não se verificam preenchidos os atributos da ínfima culpabilidade, da
pronta confissão da autoria do delito e da ausência de violação aos Princípios da hierarquia e
da disciplina, haja vista que a conduta perpetrada pelo Acusado se revela altamente
reprovável, afrontando, por via de consequência, os princípios basilares que regem a vida na
caserna.
Além disso, a autoria do crime só foi admitida pelo Réu pouco mais de 30 (trinta) dias depois
do cometimento do fato delituoso.
Em arremate, considerando que o delito de peculato-furto tutela a Administração Militar, de
igual modo também não se aplica o Princípio da Insignificância por força do Enunciado da
Súmula de Jurisprudência nº 599 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o princípio
da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.
Apelo a que se nega provimento. Decisão por maioria. (STM – Apelação nº 7000007-
84.2024.7.05.0005/PR, Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino, julgado em 13/3/2025,
publicado em 31/3/2025).
Divergiu da maioria o Ministro José Coêlho Ferreira, que deu parcial
provimento ao apelo defensivo para desclassificar a conduta do embargante para o crime de
furto qualificado, nos termos do art. 240, § 5º, do Código Penal Militar combinado com os §§
1º e 2º do mesmo artigo, condenando o ex-Soldado da Aeronáutica Gérson Luiz Ferreira
Filho à pena de 8 meses de detenção, com a concessão do benefício da suspensão condicional
da pena pelo prazo de 2 anos, o regime inicialmente aberto para eventual cumprimento da
pena e o direito de recorrer em liberdade.
A Defensoria Púbica da União, intimada em 10/4/2025, opôs os presentes
embargos de nulidade e infringentes do julgado, tempestivamente, em 18/4/2025, pugnando
pela absolvição do embargante, em razão do princípio da insignificância. Alternativamente,
requer a prevalência do entendimento minoritário exposto no voto proferido pelo Ministro
José Coêlho Ferreira.
Os embargos foram admitidos em 23/4/2025, oportunidade em que foi aberta
vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, que, em resposta, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo acolhimento dos embargos de nulidade e infringentes do julgado para
fazer prevalecer o voto vencido, com a desclassificação da conduta para furto qualificado,
nos termos do art. 240, § 5º, do CPM
É o breve Relatório.
Na ocasião, votei no sentido de que a conduta praticada pelo Réu se enquadrava
no tipo penal do art. 303, § 2º, do CPM (peculato-furto), uma vez que o crime de peculato-
furto (art. 303, § 2º, CPM) protege a Administração Militar, enquanto o furto qualificado (art.
240, § 5º, CPM) tutela o patrimônio. A distinção fundamental entre eles reside no fato de o
peculato ser um crime funcional, ou seja, a qualidade de militar ou de funcionário público do
agente é o elemento que facilita a ação criminosa. A conduta do réu, ao subtrair um bem
público dentro da Organização Militar onde servia, valeu-se inequivocamente da facilidade
proporcionada pela sua condição de militar.
As elementares do tipo penal descrito no art. 303, § 2º, do CPM estão presentes
na conduta do Réu. Para um melhor esclarecimento, transcreve-se a seguir os seguintes
dispositivos:
7000255-69.2025.7.00.0000
40001376734.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
[...]
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
(Grifos nossos).
Observa-se que, diferentemente do peculato, o peculato-furto não exige estrita
relação de causa ou efeito com a função, mas apenas uma facilidade dela decorrente
(“valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar”). Dessa forma, o réu,
valendo-se da qualidade de militar, tendo livre acesso às instalações da organização militar,
subtraiu o bem móvel (NEVES, C.RC. STREIFINGER, M. Manual de direito penal militar.
Editora JusPodivm. 8. ed. São Paulo: 2024. p. 1.810.).
Nesse contexto, a valoração do bem subtraído é irrelevante para a configuração
do peculato, pois a lesão atinge o dever de lealdade e o compromisso do agente para com a
coisa pública. Isso porque o bem jurídico tutelado pelo art. 303, § 2º, CPM diz respeito não
somente ao patrimônio, mas também à Administração Militar.
Embora o réu não fosse militar de carreira, era militar, estando sujeito ao
Estatuto dos Militares, ostentando todos os direitos, deveres e prerrogativas inerentes aos
militares.
No entanto, analisando todo o contexto fático, enfatizei que a pena cominada de
3 (três) anos de reclusão mostrou-se desproporcional. Ressaltei a necessidade de reconhecer
uma minorante inominada, fundamentada numa interpretação constitucional e no princípio da
proporcionalidade.
De acordo com o cenário fático apresentado nos autos e em conformidade com
os princípios da proporcionalidade trazidos ao processo, a adoção de uma interpretação que
se alinhe com o Direito Constitucional mostra-se adequada e necessária, representando a justa
medida para a resolução do caso. Desse modo, em respeito à norma fundamental do sistema,
é imperiosa e indispensável a aceitação de uma minorante inominada.
Nesse diapasão, ressalte-se que, em julgado semelhante desta Corte Castrense,
ao se aplicar a minorante inominada, utilizou-se de patamar redutor da pena em 2/3 (dois
terços):
CPM. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE
MENTAL. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 303, § 2º, PARA O ART. 240, § 5º, TODOS DO CPM.
INVIABILIDADE. MINORANTE INOMINADA. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA [...].
Configurada a desproporção entre a extensão do dano decorrente da conduta geradora do
injusto – peculato-furto de japona–, e a respectiva pena – 03 (três) anos de reclusão–, é o
caso de proceder à readequação da sanção imposta, mediante a aplicação do instituto da
minorante inominada, atendendo-se, assim, às finalidades preventiva e repressiva da
7000255-69.2025.7.00.0000
40001376734.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reprimenda. [...] Possui bons antecedentes e inexiste qualquer circunstância judicial ou legal,
dentre aquelas elencadas nos arts. 69 e 70 do CPM, a serem consideradas, justificando a
aplicação da minorante inominada na proporção máxima de 2/3 (dois terços). Recurso
parcialmente provido. Decisão unânime. (Apelação Criminal nº 7000139- 68.2022.7.00.0000,
Rel. Min. CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, 30/3/2023) (Grifos nossos).
Nessa senda, busca-se uma solução mais equitativa para o caso concreto, com o
objetivo de não descriminalizar ou gerar impunidade para a conduta, mas sim de atenuá-la
significativamente, de acordo com o conceito social contemporâneo, proporcionando uma
efetiva e equilibrada individualização da pena, que é outro preceito de natureza
constitucional.
Dessa forma, com a implementação do princípio da proporcionalidade como
minorante inominada, na terceira fase da dosimetria, com redução de 1/3 (um terço) a 2/3
(dois terços) da pena, não se está criando um patamar inovador, mas sim adotando o critério
comumente utilizado no CPM, balizado pela visão mais ampla da norma constitucional.
No presente caso, divergi da maioria desta Corte no que diz respeito ao
quantum de redução da pena a ser aplicado. Votei no sentido de reduzir a pena em 2/3 (dois
terços), a fim de que o princípio da proporcionalidade incidisse no caso em análise como
minorante inominada. Dessa forma, a pena definitiva alcançaria o patamar de 1 (um) ano de
reclusão pela prática delituosa descrita no art. 303, § 2º, do CPM, concedido ao Réu o
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
Ante o exposto, votei no sentido de acolher os embargos infringentes do
julgado defensivo, para, mantendo a condenação imposta no acórdão embargado, reduzir a
pena definitiva ao patamar de 1 (um) ano de reclusão, concedido o benefício da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
Brasília, 3 de setembro de 2025.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376734v2 e do código CRC b4d50b27.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 15/10/2025, às 14:24:52
7000255-69.2025.7.00.0000
40001376734.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000255-69.2025.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000007-84.2024.7.05.0005/DF
EMBARGANTE: GERSON LUIZ FERREIRA FILHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU) contra Acórdão lavrado nos autos da Apelação 7000007-
84.2024.7.05.0005, no qual esta Corte, por maioria, negou provimento ao Recurso para
manter a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou o ex-Soldado da Aeronáutica (ex-Sd
Aer) Gérson Luiz Ferreira Filho à pena de 3 anos de reclusão, como incurso no art. 303, § 2º,
do Código Penal Militar (CPM), com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
apelar em liberdade.
A subtração do compressor de ar em local sob a Administração Militar e a sua
posterior restituição também pelo Embargante ficaram claramente demonstradas por
documentos, relatórios periciais, imagens de câmeras de segurança e depoimentos das
testemunhas, tudo em harmonia com a confissão.
Assim, configuradas a autoria e a materialidade para o delito de peculato-furto,
a tese vencida de desclassificação para o crime de furto qualificado não deve se sobrepor. por
um critério simples: o Embargante se valeu de sua função militar para efetuar a subtração.
Inclusive, o dolo do agente está voltado para a conduta do art. 303, §2º, do CPM.
Nesse cenário, cabe destacar que, para a perfeita subsunção típica da conduta de
delito de peculato impróprio, devem existir os seguintes aspectos: i. a facilidade de se valer
da qualidade de militar ou de servidor público; ii. a subtração da coisa, dispensada a posse
mansa e pacífica; iii. em proveito próprio ou alheio e, por óbvio, com ânimo de
assenhoramento definitivo (animus furandi).
Na lição de Nelson Hungria, no peculato-furto, a condição de intraneus não é
causa, mas sim a circunstância para o crime, cujos elementos de sua definição legal se
configuram por meio da efetiva subtração do bem pela vontade de auferir em proveito
próprio. (in Comentários ao Código Penal: volume IX. Revista Forense: Rio de Janeiro, 1958,
p. 349).
Na antiguidade, aquilo que hoje se aproxima da ideia do crime de peculato dizia
respeito à subtração de bens do monarca (Códigos de Hamurabi e Manu).
No Direito romano, a palavra peculatus (ou depeculatus) significava a
subtração de rebanho, já que o termo pecus, a princípio “carneiro”, passou a representar todo
o gado (daí a palavra “pecuária”). Em contexto de escassez de moeda, inicialmente, essa era a
medida econômica utilizada e, por esse motivo, o substantivo “pecúlio” (peculium) significa
somatório de economias de alguém.
7000255-69.2025.7.00.0000
40001376879 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante, naquele momento histórico, o vocábulo referia-se ao patrimônio
público, que era representado pelo gado, razão pela qual seu apossamento ilegítimo atingia a
coletividade. Posteriormente, o referido delito firmou-se como subtração do erário público,
uma vez que, ao adotarem o sistema monetário, os romanos cunharam bois em suas moedas.
À época, perceba-se que o crime em questão, diferentemente do que ocorre nos
dias atuais, não se vinculava à condição do agente (servidor público), mas ao objeto material
do delito (bem público).
No período do Império Romano, surgiram a Lex Julia Peculatus e outros
diplomas subsequentes, que disciplinaram o assunto, motivo pelo qual o tema foi
posteriormente levado ao Digesto, e, a partir disso, recepcionado na Idade Média pela
revisitação do Direito romano. (Souza, Luciano. Direito Penal - Parte Especial: Arts. 312 a
359-H.
São
Paulo:
Editora
Revista
dos
Tribunais,
2020.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-penal-parte-especial-arts-312-a-359-
h/1153084867. Acesso em: 17 de set. de 2024).
No caso concreto, observa-se que todos os elementos do fato típico, previstos de
forma objetiva e subjetiva, foram completamente preenchidos.
Três dias após a subtração, o suboficial responsável pela ferramentaria percebeu
a falta do compressor de ar. O efetivo foi reunido mais de uma vez, incluindo o Embargante,
por ordem da Prefeita de Aeronáutica de Curitiba, também testemunha em Ação Penal
Militar. Assim, estavam todos plenamente conscientes das diligências para localização do
mencionado objeto.
Em todas essas ocasiões, o Embargante não se manifestou. Por mais de 10 dias,
ele permaneceu não colaborativo, em descumprimento de ordem administrativa militar de
superior, a fim de tentar se esquivar da responsabilização pelos seus atos.
Na sequência dessa fase investigatória, por um período de aproximadamente um
mês, foram obtidas as imagens de câmera de segurança que, inequivocamente, mostraram a
presença do Embargante no dia 17.3.2023, na citada OM, subtraindo o compressor de ar, que
mal coube no porta-malas do veículo, havendo a necessidade de deixar o compartimento
entreaberto.
Após ser confrontado com as imagens e sem mais alternativas, o ex-Soldado
resolveu finalmente confessar o crime. Logo, a confissão não ocorreu espontaneamente, de
forma a cooperar com a apuração e promover a restituição do material em falta.
No momento em que admitiu a culpa, decidiu devolver a res o mais brevemente
possível, nas mesmas condições em que se encontrava antes do furto.
O Embargante subtraiu o compressor de ar de forma sub-reptícia, bem como o
acondicionou do lado de fora do prédio, onde ficou armazenado sob uma telha de fibra. Após,
teceu um plano premeditado de deslocar-se à OM no fim de semana, por constatar a
precariedade da vigilância daquele local.
7000255-69.2025.7.00.0000
40001376879 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, no dia dos fatos, sem registrar o veículo alugado que conduzia, o então
militar adentrou à OM para subtrair o objeto em proveito próprio, o qual, apesar de inapto
para o uso, ainda possuía um valor intrínseco para a revenda como material descartável por
um montante pecuniário de R$ 798,00.
Por ser estudante eletricista, o Acusado revelou em Juízo o desejo de entregar o
raro equipamento a uma terceira parte, fator que poderia lhe render bons frutos entre os
profissionais do ramo.
Percebe-se, de forma cristalina, a inversão de posse (amotio). O Réu ficou na
posse do bem por semanas, de maneira mansa e pacífica, mediante o ânimo de
assenhoramento definitivo (animus furandi).
Ainda de acordo com o depoimento da Tenente-Coronel (Ten Cel) Aline
Fogaça, todos que serviam na unidade possuíam pleno conhecimento dos trâmites de guarda
e preservação dos materiais que compunham o patrimônio público, bem como das normas
legais e regulamentares, uma vez que rotineiramente tinham contato com documentos e
outros tipos de autorizações oficiais sobre como proceder em situações semelhantes, sem que
incorressem em condutas irregulares.
Há clara presença do elemento subjetivo do tipo, na forma de vontade livre e
consciente de cometer a ação típica de desviar material de origem pública. Por conseguinte, o
dolo direto é inquestionável.
Inviável juridicamente a desclassificação para furto qualificado, pois, como
visto, o crime se consumou pelo interesse em assenhoramento próprio de coisa pública.
Desse modo, destaca-se o testemunho do chefe imediato do Embargante, o qual
desmentiu a alegação preliminar de que havia autorizado a retirada do equipamento da OM.
Além disso, lamentou o ocorrido, uma vez que, ao longo dos 15 anos em que serviu naquela
OM, jamais havia se deparado com esse tipo de conduta ilegal.
Ainda, o testemunho do ex-Sd Gabriel Felipe de Siqueira Rodrigues, que servia
na mesma companhia do Embargante na época dos fatos, foi de encontro ao modo como foi
efetivada a retirada do equipamento da Organização Militar, o que demonstra, portanto, que
os soldados daquela Organização estavam cientes dos requisitos para o descarte de bens.
Na Justiça comum, observa-se que há a equiparação de estagiário a funcionário
público para condenar por peculato. Ou seja, a prática de tal delito por um soldado é ainda
mais grave, por se tratar do agente executor das ordens, o qual transforma a decisão
estratégica e tática em ação concreta.
Nesse sentido, transcrevo jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região a respeito da equiparação de estagiário a funcionário público:
PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO
PENAL AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. PROVAS ROBUSTAS.
ESTAGIÁRIO DA CEF. EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ART.
327, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 599 - STJ. DOSIMETRIA.
7000255-69.2025.7.00.0000
40001376879 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO DO
RÉU DESPROVIDA. 1. O crime de peculato previsto no art. 312 do Código
Penal consuma-se no momento em que o agente, ostentando a condição de
funcionário público ou equiparado, subtrai ou apropria-se indevidamente do
bem que tem a posse em razão do cargo, em proveito próprio ou alheio. 2. Para
que fique configurada a ocorrência da infração em evidência (peculato), é
mister a inequívoca demonstração de que tenha havido, por parte do réu, a
vontade livre e consciente de, valendo-se da qualidade de funcionário público,
praticar a conduta típica visando à obtenção de vantagem para si ou para
outrem, consumando-se o ilícito não apenas com um dano material, mas
principalmente com a efetiva violação do dever funcional em prejuízo da
Administração Pública. 3. Não há que se falar em desclassificação do crime
de peculato (art. 312 do CP) para o de estelionato (art. 171, § 3, do CP),
porquanto à época dos fatos o réu prestava serviços à CEF na condição de
estagiário, ou seja, para fins penais, equipara-se a servidor público federal,
por força do disposto o art. 327, § 1º, do Código Penal. 4. A Súmula 599 - STJ
preceitua que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a
administração pública. 5. Em que pese a tese defensiva quanto à suposta
ausência de provas da materialidade e autoria da continuação delitiva, o
conjunto probatório demonstra, inclusive pelo interrogatório do réu em Juízo,
que o acusado agiu de forma reiterada, ou seja, em continuidade delitiva, nos
termos do art. 71 do Código Penal. 6. Diante do número de ocorrências
(dezoito vezes), seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o Juiz
agiu com acerto ao aplicar a fração de 2/3 (dois) terços a título de
continuidade delitiva no que resultou na pena definitiva de 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (art.
33, § 2º, c, do CP), e 16 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo vigente à época dos fatos. 7. Mantida a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação
de serviços à comunidade e de prestação pecuniária, na forma estabelecida na
sentença
recorrida.
8.
Apelação
desprovida.
(TRF1.
Apelação
00282166720184013300, Rel. Des. Cesar Cintra Jatahy Fonseca, julgado em
23.11.2023, Quarta Turma, DJe de 23.11.2023; grifo nosso).
Ainda, há inúmeros julgados desta Corte Castrense que condenam soldados por
peculato-furto:
EMENTA: PECULATO-FURTO. POSSE E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES
DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. DEFESA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Apelação interposta pelo
MPM e pela Defesa, em face da Sentença que condenou ex-Soldado do
Exército pela prática de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM), de porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido e de posse ou porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito, respectivamente previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº
10.826/2003, em razão da subtração de munições e de estojos de cartuchos
deflagrados. A materialidade e a autoria delituosa restaram amplamente
comprovadas pelas fartas provas produzidas nas fases pré-processual e
7000255-69.2025.7.00.0000
40001376879 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instrutória. Apelação Defensiva desprovida. Decisão majoritária. Na espécie,
não assiste razão ao Parquet ao postular a aplicação da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, porquanto o sentenciado não era praça com
estabilidade assegurada, além de ter sido licenciado ex officio, a bem da
disciplina. Apelação Ministerial desprovida. Decisão unânime. (STM. Apelação
7000303-33.2022.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral
Oliveira, julgado em 18.5.2023, DJe de 19.6.2023; grifos nossos).
PECULATO-FURTO. ART. 303, §2º DO CPM. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
Pratica o crime de Peculato-furto o militar que, aproveitando-se de sua função
de Cassineiro-de-dia, que lhe dava livre acesso às chaves do recinto, entra no
quarto de outro militar e subtrai joias que se encontravam na mala. O delito de
peculato-furto, também chamado "peculato impróprio", previsto no art. 303,
§ 2º do CPM, configura-se quando o agente, mesmo não tendo a posse ou a
detenção do bem móvel, público ou particular, o subtrai em proveito próprio
ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de
militar ou funcionário da Administração Pública. Trata-se de crime contra a
Administração Militar, cujo bem tutelado é o próprio dever de fidelidade do
agente com a instituição que integra, e não apenas o patrimônio sob a sua
responsabilidade funcional. Incabível acolher a tese de inexigibilidade de
conduta diversa como excludente de culpabilidade sob o fundamento de que o
Apelante passava dificuldades financeiras e agiu dessa forma para preservar a
dignidade de sua família. As provas produzidas no decorrer do processo não
demonstram a situação alegada. O Acusado usou da facilidade proporcionada
pelo serviço que lhe foi designado para praticar o delito e com isso transgrediu
a confiança dos seus superiores e ofendeu, principalmente, a confiança que lhe
conferiu a Aeronáutica ao incumbir-lhe da especial função de cassineiro. Os
preceitos constitucionais atinentes aos art. 227 e 229 da Constituição Federal
foram preservados na Sentença combatida, tendo em vista que não houve
atentado à dignidade da família do Acusado ou de impedimento a suposto dever
de ajuda e amparo a genitores na velhice. Ademais, não constam nos autos
provas de desrespeito a esses dispositivos, tendo o Réu invocado as obrigações
constitucionais apenas no sentido de sua conveniência. Apelo defensivo a que
se nega provimento. Unânime. (STM. Apelação 0000070-54.2015.7.01.0201,
Rel. Min. Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, julgado em 6.6.2017,
DJe de 19.6.2017; grifos nossos).
APELAÇÃO. PECULATO. SUBTRAÇÃO. RETIRADA IRREGULAR E
VENDA DE COMBUSTÍVEL PERTENCENTE À EMBARCAÇÃO TEFÉ,
DURANTE MISSÃO. EMPREITADA CRIMINOSA CONFIGURADA NOS
AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 303, § 2º, DO CPM.
RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DO FEITO, DE
OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE PERMANECER EM
SILÊNCIO E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR CIVIS. REJEITADAS. AUTORIA, MATERIALIDADE,
TIPICIDADE
E
CULPABILIDADE
CONFIGURADAS.
CONFISSÃO
JUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA
7000255-69.2025.7.00.0000
40001376879 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EXTRAJUDICIALMENTE. NATUREZA JURÍDICA DE PROVA INDIRETA
VALORADA PELO MAGISTRADO, PARA FINS DE FORMAÇÃO DO JUÍZO
DE CONVICÇÃO. OITIVA DE CORRÉU COLABORADOR OU DELATOR.
NATUREZA DE PROVA TESTEMUNHAL. NEGADO PROVIMENTO AOS
RECURSOS. UNÂNIME. Preliminar de nulidade do feito, arguida por ambas
as Defesas, sob a alegação de ofensa ao princípio constitucional de os Réus
permanecerem em silêncio, durante a fase extrajudicial, o que teria
contaminado os atos processuais, de acordo com a teoria da árvore dos frutos
envenenados. Não merece acolhimento o pleito, porque, em sindicância, os
sindicados, e posteriormente indiciados, foram assistidos por defesa técnica
bem como emitidas notificações prévias aos atuais apelantes, sendo-lhes
garantidos a ampla defesa e o contraditório. Rejeição. Unânime. Preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar Civis,
diante da Convenção Americana de Direitos Humanos. O Tratado possui
validade em nosso ordenamento jurídico, tendo como fundamento o disposto no
art. 5º, § 2º, da CF/88, mas não possui status de norma constitucional,
porquanto não se observou o procedimento previsto no art. 5º, § 3º, da Magna
Carta de 1988. Inexiste qualquer ofensa ao disposto no art. 5°, § 2°, da CF/88,
uma vez que os direitos e garantias previstos na referida Convenção não estão
sendo excluídos. O fato de os Réus terem sido excluídos das fileiras do
Exército, em nada altera a continuidade do feito em tela. O Código Penal
Militar adotou a teoria da ação ou da atividade em seu art. 5º, que "considera
praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o
resultado". À época da empreitada criminosa, os Réus ostentavam a condição
de militares, preenchendo os requisitos previstos no art. 9º, inciso II, alínea e,
do CPM. Ademais, há a previsão legal de que os Civis podem praticar crimes
militares, na forma do art. 9º, inciso III, e alíneas, da mesma Lei. Preliminar
rejeitada. Unânime. Os fatos imputados aos Réus ocorreram na execução do
Projeto Radiografia da Amazônia, no período de 4 de maio a 18 de agosto de
2011, durante o deslocamento da Balsa Tefé e do Empurrador Carajás,
pertencentes ao Exército Brasileiro, pelas cidades de Manaus/AM,
Parintins/AM, Santarém/PA, Óbidos/PA, Oriximiná/PA e Itaituba/PA, foram
extraviados, aproximadamente, 56.000 (cinquenta e seis mil) litros de gasolina
tipo C, no entanto apenas ficou comprovada a retirada ilícita de 28.000 (vinte e
oito mil) litros. A autoria delitiva se encontra configurada nos autos diante da
prova testemunhal colhida em sede de sindicância, confirmada na fase de
inquérito policial militar e corroborada em juízo, diante das confissões
judiciais e extrajudiciais dos Réus Otaniel e Carlos Lira. A delação dos corréus
manteve-se firme e coerente desde a fase de sindicância, em que foram ouvidos
primeiramente como testemunhas e, logo em seguida, foram notificados
previamente para serem ouvidos como sindicados. O parágrafo único do art.
328 do CPPM permite que a prova testemunhal supra a ausência do exame de
corpo de delito direto, quando não houver mais os vestígios da infração. In
casu, aplica-se perfeitamente a regra aludida, porque, mediante as confissões
extrajudiciais e judiciais, aliadas aos depoimentos colhidos em sindicância e
em IPM, somente se conseguiu comprovar a retirada ilícita de 28.000 (vinte e
oito mil) litros, em 2 (duas) etapas, no município de Oriximiná/PA. A
divergência existente entre os números apontados não elide a materialidade
delitiva, eis que devidamente configurada nos autos. Na figura do peculato-
7000255-69.2025.7.00.0000
40001376879 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

furto ou no peculato impróprio, o bem a ser subtraído não precisa estar sob a
posse do agente, basta que a função lhe facilite a prática delitiva. É a situação
ocorrida nos presentes autos. Os Réus, militares da ativa do Exército, ao serem
designados para a missão na embarcação Tefé, valeram-se da facilidade
desempenhada e subtraíram combustível num total de 28.000 (vinte e oito mil)
litros de gasolina para fins de comercialização, na média de R$ 2,00 (dois
reais) a 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) o litro, causando um prejuízo de
R$ 56.000,00 (cinquenta seis mil reais) a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sem
acréscimo de juros. Descabe a figura do delito de furto, previsto no art. 240 do
CPM, porque evidente a facilitação da empreitada criminosa em virtude da
função de militar dos Apelantes, à época. Portanto, tipicidade devidamente
configurada do crime de peculato. Inexistem nos autos quaisquer causas legais
ou supralegais de exclusão da antijuridicidade (legítima defesa, estado de
necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal)
ou de ilicitude. Os Réus eram imputáveis à época do delito. Possuíam plena
consciência de que as condutas por eles perpetradas eram contrárias ao
ordenamento jurídico. Sabiam plenamente ser ilícito retirar o combustível e
vendê-lo para terceiro. Sendo-lhes exigível conduta totalmente diversa da ora
praticada. Portanto, a culpabilidade resta demonstrada. Negado provimento
aos apelos defensivos. Decisão unânime. (STM. Apelação 0000186-
44.2012.7.12.0012, Rel. Min. José Barroso Filho, julgado em 31.10.2017, DJe
de 1º.12.2017, grifos nossos).
O princípio da insignificância sustenta que, embora haja tipicidade formal com
a efetiva subsunção do fato à norma pelo verbo nuclear do tipo, careceria a situação de
tipicidade material, o que justificaria a repressão punitiva.
Entretanto, no crime de peculato, enquanto “apropriação indébita ou furto
praticado por funcionário público”, a jurisprudência amplamente dominante não aceita o
reconhecimento dessa máxima. Na verdade, não o admite em qualquer infração contra a
Administração Pública, em conformidade com o enunciado de Súmula 599 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual “o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes
contra a administração pública”.
Apesar de se exigir uma lesão patrimonial para sua caracterização, o que foi
propalado destacadamente por Nelson Hungria, a tônica da violação de um dever funcional,
acaba por violar a “moral administrativa”, o que impede o reconhecimento da bagatela,
segundo a concepção prevalente.
O Pretório Excelso consolidou entendimento de que, para a incidência do
princípio da insignificância, exige-se a ocorrência concorrente de quatro requisitos, a saber: i.
mínima ofensividade da conduta; ii. ausência de periculosidade social da ação; iii. reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento; iv. inexpressividade da lesão jurídica.
Em que pese o Embargante seja primário e tenha reparado o dano com a
restituição do compressor de ar, a sua conduta violou os mandamentos constitucionais da
hierarquia e da disciplina.
7000255-69.2025.7.00.0000
40001376879 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A subtração do bem suscitou demorada apuração interna por parte da OM,
abalou a credibilidade das estruturas de vigilância e controle interno, bem como violou
determinações superiores.
Ainda, o peculato-furto não é delito exclusivamente contra o patrimônio, mas
contra a Administração Militar. Desse modo, não se admite que sejam aplicadas as medidas
legais despenalizadoras do furto atenuado ou privilegiado.
Esta Corte Castrense segue o entendimento da relevância penal e tipicidade
material para o crime de peculato impróprio, conforme os julgados a seguir:
EMENTA:
APELAÇÕES.
DEFESA.
PECULATO-FURTO.
COMÉRCIO
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VÁRIOS TIPOS DE PRODUTOS BÉLICOS.
SUBTRAÇÃO DE COLETES E CAPACETES BALÍSTICOS. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
MATERIAL
INSERVÍVEL, INSIGNIFICANTE E SEM VALOR ECONÔMICO.
INOCORRÊNCIA. CRIME MILITAR. DEFESA. CONDENAÇÃO A QUO.
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
POSSE
ILEGAL
DE
ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. COLETE BALÍSTICO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. COISA ABANDONADA.
IMPOSSIBILIDADE. POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIOS DAS
FORÇAS ARMADAS. ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE FATO. ATIPICIDADE DOS ATOS
PRATICADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÕES POR MAIORIA.
Ex-militar que é condenado pelos crimes de Peculato-Furto e de Comércio
ilegal de arma de fogo, na forma do art. 303, § 2º, do CPM, e do art. 17 da Lei
nº 10.826/03 (Lei que rege o Estatuto do Desarmamento) c/c o art. 9º, inciso II,
alínea "e", do Código Substantivo Castrense, nos termos do art. 79 do mesmo
Códex. [...] Decisão por unanimidade. No mérito, restou comprovado que o
réu, valendo-se da qualidade de militar, subtraiu materiais pertencentes às
Forças Armadas, sendo insuficiente para sua absolvição a alegação de que
esses produtos não detêm valor comercial e que a posse deles era tão somente
para fins de colecionamento. [...] Assim, não existindo dúvidas no que tange à
autoria e à materialidade dos delitos, assim também quanto à culpabilidade de
ambos os acusados, bem como não se vislumbrando qualquer causa excludente
de tipicidade ou de culpabilidade – até porque, lhes eram exigíveis condutas
diversas das que trilharam –, a condenação deles deve ser mantida nos termos
da sentença. Recursos defensivos desprovidos. Decisões por maioria. (STM.
Apelação. Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, julgado em 28.6.2023,
DJe de 12.9.2023; grifos nossos).
APELAÇÃO. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA
E MATERIALIDADE INCONTESTES. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. CRIME CONSUMADO. APODERAMENTO DO BEM.
7000255-69.2025.7.00.0000
40001376879 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OCORRÊNCIA. OBJETOS SUBTRAÍDOS. INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO
MILITAR. INTERIOR DO VEÍCULO DA VÍTIMA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
RECUPERADOS. INVERSÃO DA POSSE. ARREPENDIMENTO EFICAZ.
NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIFICIDADE. APELO DESPROVIDO. MAIORIA. 1. O princípio da
insignificância não se aplica ao crime de peculato-furto, uma vez que a
conduta do Acusado atentou não somente contra o patrimônio posto sob a
administração militar, mas de maneira ainda mais afrontosa contra a
hierarquia e a disciplina militares a que era submetido. 2. O dolo presente,
perfeitamente caracterizado, afasta a suposta atipicidade subjetiva da
conduta. O fato analisado se revestiu de tipicidade formal e material. 3. A
mera alegação de crime impossível em razão de suposta ineficácia total do
meio empregado não afasta a tipicidade delitiva. No caso, verificou-se a
eficácia dos meios empregados pelo Acusado, o qual logrou inverter a posse do
material subtraído para a sua esfera de poder. 4. O sistema de vigilância
realizado por patrulhamento ou por monitoramento eletrônico no interior da
Organização Militar, por si só, não impossibilita a configuração do crime de
furto [...] Apelo desprovido. Decisão por maioria. (STM. Apelação 7000578-
45.2023.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel, julgado em 25.4.2024, DJe de
25.6.2024; grifos nossos).
Logo, o fato delitivo é formal e materialmente típico. A atitude premeditada de
como entraria e sairia da OM, sem ser arguido ou ter o seu veículo submetido à vistoria,
revelou o seu caráter antiético e desleal com os superiores hierárquicos e com o serviço
militar.
O fato de trabalhar na Seção da Ferramentaria da Prefeitura de Aeronáutica lhe
proporcionou o conhecimento da localização temporária do compressor de ar e da falta de
fiscalização e vigilância, em razão do citado bem ter sido colocado em área externa, onde não
havia chaveamento nem câmeras de segurança.
Ainda, no dia 11.2.2023, o Embargante convenceu uma colega civil,
identificada tão somente como “Kelly”, de entrar com ele na OM e ajudá-lo no transporte do
compressor até o porta-malas, com a justificativa de estar devidamente autorizado para tanto.
Especificamente quanto a essa coparticipação involuntária, as imagens gravadas
mostram a referida civil trajando roupa camuflada, sendo essa mais uma evidência clara da
intenção do Réu de burlar a vigilância do local.
Dessa forma, ficou demonstrado que o Embargante, de forma livre e consciente,
cometeu o delito de peculato-furto com o fim de subtrair o compressor de ar, bem público, de
dentro das instalações da Aeronáutica.
Ante do exposto, votei vencido no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes
defensivos, para manter o Acórdão desta Corte Castrense, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
7000255-69.2025.7.00.0000
40001376879 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376879v2 e do código CRC c44ef781.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 16/10/2025, às 19:12:28
7000255-69.2025.7.00.0000
40001376879 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR